Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-32.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600090-32.2025.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600090-32.2025.6.16.0000, requerida por Michele Caputo Neto, com fundamento na Resolução TSE
nº 22.610, de 2007, tendo como litisconsorte a Federação PSDB/Cidadania, em face de Leônidas
Favero Neto, alegando que, que o 1º Suplente da Federação PSDB/CIDADANIA, Sr. Leônidas Favero
Neto, desfiliou-se do partido CIDADANIA em 28/03/2024 e que , na qualidade de 2º Suplente,
sucessor imediato, o Sr. Michele Caputo Neto possui legitimidade ativa para a propositura da
presente ação judicial de perda de mandato eletivo por infidelidade partidária e prazo de 30 dias
(trinta dias) após decorridos os 30 dias da agremiação partidária ou, neste caso, federação
partidária, na forma do §2º do art. 1º da Resolução TSE 22.610/2007. (Requer:a) A concessão da
tutela antecipada, determinando o imediato afastamento do Requerido do cargo de Deputado
Estadual; b) Seja determinado a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná,
para que proceda à convocação imediata do Requerente e sua posse, na qualidade de suplente
legítimo da FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA, para o exercício do cargo de Deputado Estadual na
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.; ao final, requer a procedência da ação para declarar
a perda definitiva do mandato do Requerido, confirmando a tutela antecipada, se concedida, e com
posse imediata do Requerente. ; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/01/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(LITISCONSORTE)
MICHELE CAPUTO NETO (REQUERENTE)
CARLOS ALEXANDRE LORGA (ADVOGADO)
LEONIDAS FAVERO NETO (REQUERIDO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596516
21/07/2025
19:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44596516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.635

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600090-32.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: MICHELE CAPUTO NETO
ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE LORGA - OAB/PR31119
REQUERIDO: LEONIDAS FAVERO NETO
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
PERDA
DE
MANDATO
ELETIVO.
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
ELEIÇÕES
2022.
FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA. CARTA DE ANUÊNCIA
DO
PARTIDO
POLÍTICO.
REFILIAÇÃO
AO
PARTIDO
DE
ORIGEM.
TRÂNSFUGA
ARREPENDIDO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO
FEITO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Perda de Mandato Eletivo por
Infidelidade Partidária ajuizada por suplente
de Deputado Estadual em face de Deputado
Estadual empossado, sob o argumento de

Num. 44596516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
que este se desfiliou, sem justa causa, do
partido pelo qual concorreu nas eleições de
2022, para se filiar a outra agremiação e, não
tendo êxito em seus objetivos eleitorais,
voltou a se filiar no partido de origem.
2. O autor alega que a convocação do
requerido foi indevida, na medida em que o
mesmo se desfiliou, sem justa causa, do
Cidadania em 28/03/2024 para se filiar ao
Partido Liberal (PL) e, não tendo êxito em
seus objetivos eleitorais, voltou a se filiar no
partido Cidadania em 03/09/2024.
3. Em defesa, o requerido alega que o
partido Cidadania anuiu com sua desfiliação,
renunciado ao direito de requerer o mandato
de vereador por ele exercido e eventual
mandato de deputado estadual a ser
assumido em caso de vacância, bem como
que a refiliação ao Cidadania permite a
aplicação da tese do trânsfuga arrependido,
para fins da preservação do mandato de
deputado estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em
definir: (i) se a carta de anuência emitida
pelo
partido
Cidadania
quando
da
desfiliação do requerido em 28/03/2024 é
suficiente para a manutenção da sua posição
de suplência e para garantir assunção em
eventual vaga posteriormente surgida; (ii) se
a decisão sobre a filiação e desfiliação
partidária
compete
ao
partido
ou
à
federação; e (iii) se a tese do trânsfuga
arrependido é aplicável, considerando-se
possíveis alterações jurídicas relevantes em
razão da criação do instituto das Federações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de decadência deve ser
rejeitada, pois na data da propositura da
ação, o requerido já estava novamente
filiado ao partido CIDADANIA, afastando a

Num. 44596516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
necessidade de formação de litisconsórcio
passivo necessário. Ademais, o próprio
partido CIDADANIA manifestou-se no
sentido de não questionar a posse do
requerido.
6. A instituição da federação de partidos não
afasta a autonomia partidária quanto à
instituição de suas regras para a composição
de seu quadro de filiados, conforme
expressamente previsto no art. 5º da
Resolução TSE 23.670/2021. A composição
do quadro de filiados é expressão direta da
autonomia partidária, sendo descabida a
exigência de anuência da federação para a
inclusão ou exclusão de filiados.
7. A carta de anuência emitida pelo partido
Cidadania, no momento da desfiliação do
requerido,
é
válida
para
afastar
a
caracterização de infidelidade partidária,
isentando-o da perda do mandato, uma vez
que abrange tanto o cargo de vereador, por
ele ocupado à época, quanto o cargo de
deputado estadual, ao qual poderia ser
chamado a assumir.
8. A anuência do partido Cidadania se
mostra
suficiente
para
justificar
a
desfiliação, em observância à autonomia
partidária, não sendo exigível a anuência da
Federação PSDB/CIDADANIA, mormente
quando comprovado que o partido deliberou
pela anuência com sua desfiliação e pela
renúncia em pleitear não apenas o mandato
de vereador que estava sendo exercido pelo
requerido à época, mas também o mandato
de deputado estadual no qual pudesse ser
eventualmente empossado.
9. Aplica-se ao caso a tese do “trânsfuga
arrependido”, porquanto o requerido se
refiliou ao partido Cidadania antes da
vacância do cargo, demonstrando a intenção
de reparar o ato de desfiliação e preservando
a vontade popular expressa nas urnas.

Num. 44596516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
10. A manutenção do mandato exercido pelo
requerido não implica em violação ao
sistema proporcional ou às regras relativas
ao quociente partidário, vez que a sua posse
não afeta o número de cadeiras obtidas pela
Federação PSDB/CIDADANIA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Extinção do feito sem resolução de
mérito, em razão do reconhecimento da
ausência de interesse de agir do requerente.

Tese de Julgamento: 1. A carta de anuência
emitida pelo partido de origem, no momento
da desfiliação, é suficiente para afastar a
caracterização de infidelidade partidária. 2.
As agremiações que compõem federações
partidárias preservam sua identidade e
autonomia, inclusive quanto às deliberações
sobre filiação e fidelidade partidária. 3.
Aplica-se a tese do “trânsfuga arrependido”
ao suplente que se refilia ao partido de
origem
antes
da
vacância
do
cargo,
demonstrando a intenção de reparar o ato de
desfiliação e preservando a vontade popular
expressa nas urnas, independentemente da
existência de federação partidária.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17; Lei nº 9.096/95, art. 11-A, §§ 1º, 2º,
9º e art. 22-A, parágrafo único, III;
Resolução TSE nº 22.610/2007, art. 4º;
Resolução TSE 23.670/2021, art. 5º; Código
de Processo Civil, arts. 355, I, 373.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR–AI nº 0600106–55/RS, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 10.6.2021; TSE,
RO nº 2275/RJ, Rel. Min. Marcelo Ribeiro,
DJ de 2.8.2010; TSE, REspe 23517/PA,
Min. Luiz Fux, DJE de 15/09/2015; TSE,

Num. 44596516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Petição nº 56618, Acórdão de 09/08/2016,
Rela. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, DJE; TSE, Agravo Regimental em
Petição nº2981, Min. Joaquim Barbosa, DJE
de
01/09/2009;
TRE-PA,
Ação
de
Justificativa de Desfiliação Partidária/Perda
de Cargo Eletivo nº 060002006, Des. José
Airton
de
Aguiar
Portela,
DJE
de
21/01/2025.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 02/07/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Judicial de Perda de Mandato Eletivo Por Infidelidade
Partidária Com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por MICHELE CAPUTO
NETO em face de LEÔNIDAS FAVERO NETO.
O autor narra que concorreu nas eleições gerais de 2022 a Deputado Estadual,
sendo diplomado como 2º suplente pela Federação PSDB/Cidadania, e que em
razão daquele pleito tomaram posse junto à Assembleia Legislativa Mabel Corá
Canto (PSDB), Isabel Cristina Rauen Silvestri (PSDB) e João Douglas Fabrício

Num. 44596516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
(Cidadania).
Prossegue dizendo que o requerido, foi convocado como 1º suplente, tendo
tomado posse no cargo de Deputado Estadual em 03/01/2025, em razão do
encerramento do mandato de João Douglas Fabrício, por ter sido eleito Prefeito
de Campo Mourão no pleito de 2024.
Alega que a convocação do requerido foi indevida, na medida em que o mesmo
se desfiliou, sem justa causa, do CIDADANIA em 28/03/2024 para se filiar ao
Partido Liberal (PL) e, não tendo êxito em seus objetivos eleitorais, voltou a se
filiar no partido CIDADANIA em 03/09/2024.
Aduz ser necessário que a FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA integre os autos
na qualidade de litisconsorte ativo necessário, em razão de sua constituição como
agremiação partidária única nas eleições gerais de 2022, nos moldes do art. 114,
do CPC e do art. 1º, da Lei nº 14.208/2001.
Alega que o Estatuto do partido CIDADANIA prevê, em seu artigo 9º, que a
filiação partidária será automaticamente cancelada nas hipóteses de pedido do
interessado e filiação a outro partido, o que efetivamente ocorreu, pois a
desfiliação foi requerida pelo 1º suplente, sobrevinda de filiação a outra
agremiação.
Afirma que, com o cancelamento da filiação nos termos estatutários, o 1º
suplente Leônidas Favero Neto perdeu sua posição na lista de convocação, haja
vista que a suplência está vinculada ao resultado eleitoral da aliança
PSDB/CIDADANIA.
Refere que impetrou o Mandado de Segurança nº 0134074-33.2024.8.16.0000
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em face do Presidente da

Num. 44596516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Assembleia Legislativa do Paraná e, naqueles autos, quando citada na condição
de litisconsorte passivo necessário, a FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
manifestou-se no sentido de concordar com a tese inicial da presente demanda,
qual seja, quando o requerido desfiliou-se do CIDADANIA perdeu o vínculo
com este partido, razão pela qual a nova filiação não lhe resguarda a suplência.
Repisa que o requerido está de forma ilegal no exercício do cargo de Deputado
Estadual, que pertence à FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA.
Cita a Resolução TSE nº 22.610/07, que disciplina o processo de perda de cargo
eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária e refere que tal norma,
conjuntamente com a EC 111/2021 asseguram que a mudança de partido não
possa ocorrer com objetivos meramente estratégicos ou eleitorais, como ocorreu
no presente caso, mas sim em situações de legítima necessidade, conforme
expressamente autorizado pelo partido ou nos casos de justa causa previstos em
lei.
Colaciona decisão do TSE que embasa sua tese e diz ser inaplicável ao caso a
jurisprudência relativa ao “trânsfuga arrependido”, que se trata do suplente que
se desfilia do partido e retorna posteriormente para assumir mandato após a saída
do titular, pois referida jurisprudência foi construída em contexto passado, no
âmbito das coligações proporcionais, quando a figura da federação ainda não
estava presente no Direito Eleitoral.
Invoca a decisão proferida por esta Corte ao julgar a Petição nº 0600677-
64.2019.6.16.0000 para corroborar sua tese, afirmando que na medida em que a
cadeira de Deputado Estadual pertence à FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA,
cabia a ela apreciar o pedido de filiação Leônidas Favero Neto e não ao partido
CIDADANIA.

Num. 44596516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Por fim, pleiteou a concessão da tutela antecipada, determinando o imediato
afastamento do Requerido do cargo de Deputado Estadual, a integração da lide
pela Federação PSDB/CIDADANIA e pelo Partido Liberal - PL, o regular
processamento do feito e, ao final, a sua procedência para declarar a perda
definitiva do mandato do requerido, confirmando-se a tutela antecipada.
Por meio da decisão de id. 44404261, a medida liminar requerida foi indeferida,
em razão da ausência dos requisitos essenciais à antecipação de tutela, em
especial o periculum in mora. Na referida decisão também foi indeferido o pleito
relativo à inclusão da Federação no pólo ativo, ante a impossibilidade de que
tenha o seu patrimônio jurídico atingido pela presente demanda.
O requerido Leônidas Fávero Neto apresentou defesa (id. 44447938), alegando
decadência, em razão da não inclusão do partido Cidadania, litisconsorte passivo
necessário, no polo passivo da demanda, contrariando a jurisprudência eleitoral.
Sustenta que, ao contrário do alegado pelo autor, a decisão sobre a filiação e
desfiliação partidária compete ao partido e não à federação. Argumenta que o
partido Cidadania anuiu com a sua desfiliação e com a sua refiliação, o que deve
ser considerado suficiente para se reconhecer o seu direito à vaga, na qualidade
de primeiro suplente.
Afirma que não houve infidelidade partidária, pois o partido forneceu carta de
anuência para a desfiliação, o que é permitido pela Constituição Federal.
Aduz que se aplica ao caso o conceito de "trânsfuga arrependido", pois se refiliou
ao partido antes da posse no cargo, demonstrando ausência de má-fé.
Destaca que a sua situação é diferente de outros casos de infidelidade partidária,
pois ele estava filiado ao partido tanto na eleição quanto na posse.

Num. 44596516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44468016), opinando
pela improcedência do pedido.
Intimado a se manifestar quanto aos argumentos e documentos apresentados na
contestação, o requerente rebateu a preliminar de decadência, sustentando que
não se aplica o litisconsórcio passivo necessário quando o réu já está filiado ao
partido pelo qual se elegeu.
Impugnou os documentos apresentados pelo requerido, argumentando que a
anuência para desfiliação se refere ao mandato de vereador que ele exercia no
momento da desfiliação, e não à suplência do cargo de deputado estadual.
Ressaltou que a carta de anuência somente foi a público em 28/2/2025, quando
juntada aos autos do Mandado de Segurança em trâmite no Tribunal de Justiça,
não tendo sido levada à Justiça Eleitoral em Ação Declaratória de Justificação de
Desfiliação Partidária, o que gera incerteza quanto à regularidade e à publicidade
do ato.
Noticiou que, nos autos do processo nº 0600507-19.2024.6.16.0000, cuja autora
é a deputada estadual Isabel Cristina Rauen Silvestre - eleita nas eleições de
2022, pela mesma chapa do ora requerido Leônidas, ou seja, pela Federação
PSDB/CIDADANIA -, foram apresentadas cartas de anuência emitidas tanto
pelo Colegiado Estadual da Federação PSDB/CIDADANIA, assinada pelos
presidentes estaduais do PSDB e do Cidadania (id. 43917778 dos autos nº
0600507-19.2024.6.16.0000), quanto pelo Colegiado Nacional da Federação
PSDB/CIDADANIA e assinada pelo Presidente Nacional da Federação (id.
43917779).
Impugnou o “Edital de Filiação Partidária”, sustentando que a refiliação não
seguiu os trâmites estatutários do partido quanto a publicação, ressaltando que a

Num. 44596516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
ficha de filiação contém data diferente da data informada para a Justiça Eleitoral.
Depois de iniciado o julgamento do feito, o Colegiado Nacional da Federação
PSDB/Cidadania apresentou petição, na qual "pugna pela procedência da
presente ação para declarar a infidelidade partidária com a perda definitiva do
mandato de LEÔNIDAS FAVERO NETO, com a consequente diplomação do 1.º
Suplente MICHELE CAPUTO NETO ao cargo de Deputado Estadual pela
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA" (id. 44568945).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Do julgamento antecipado da lide

Inicialmente, verifica-se que embora o requerente tenha apresentado protesto
genérico pela produção de prova tanto na petição inicial, não especificou as
provas que pretendia produzir, não justificou sua necessidade ou tampouco
arrolou testemunhas a serem ouvidas em audiência.
Ademais, não se verifica controvérsia relevante quanto aos fatos. A discussão
travada entre as partes diz respeito às consequências jurídicas da desfiliação do
requerido, da carta de anuência emitida pelo partido Cidadania à época da
desfiliação e da refiliação posteriormente havida.
Desta forma, diante da inércia das partes em individualizar novas provas que
reputem necessárias para o deslinde da controvérsia, e considerando que os
elementos já constantes dos autos mostram-se suficientes para a formação do

Num. 44596516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
convencimento deste Juízo, conclui-se não haver necessidade de dilação
probatória, impondo-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 6º da Resolução TSE nº
23.610/2019.

Da preliminar de decadência

A presente demanda, que visa a decretação da perda de cargo eletivo, tem como
causa de pedir a desfiliação partidária sem justa causa do 1º suplente, ora
requerido, empossado no cargo de deputado estadual após a vacância do cargo
pelo titular.
Quando relacionado à infidelidade partidária do suplente, o Tribunal Superior
Eleitoral definiu que o prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação se conta da
data da posse do mesmo no cargo eletivo (AgR–AI nº 0600106–55/RS, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, DJe de 10.6.2021; RO nº 2275/RJ, Rel. Min. Marcelo
Ribeiro, DJ de 2.8.2010).
Assim, caso o partido político não ajuíze a demanda requerendo a perda do cargo
eletivo em razão de desfiliação partidária sem justa causa dentro de 30 (trinta)
dias após a posse do suplente, o suplente e o Ministério Público poderão fazê-lo
nos 30 (trinta) dias subsequentes.
No caso dos autos, o requerido, 1º suplente da Federação PSDB/CIDADANIA,
filiado ao partido Cidadania, foi empossado em 01/01/2025, razão pela qual o
prazo inicial para o ajuizamento da ação encerrou-se em 31/1/2025. Não tendo
havido o ajuizamento da demanda pelo partido, o prazo de 30 dias para os

Num. 44596516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
demais legitimados requerem a perda do mandato se iniciou em 01/02/2025.
Antes do transcurso do prazo decadencial, em 24/2/2025, a presente demanda foi
tempestivamente ajuizada.
Alega o requerido, no entanto, a decadência em razão da ausência de formação
de litisconsórcio passivo necessário com o partido Cidadania.
Nada obstante, a preliminar não merece acolhimento.
Com efeito, não obstante o art. 4º da Resolução TSE nº 22.610/2007, estabeleça
que “[o] mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja inscrito
serão citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, contados do ato da
citação”, o Tribunal Superior Eleitoral, ao interpretar o referido dispositivo,
firmou entendimento no sentido de que:
a formação do litisconsórcio passivo “reclama sua formação nos
processos de perda de mandato eletivo por desfiliação partidária apenas e
tão somente nas hipóteses em que o mandatário esteja filiado a novo
partido político na data da propositura da ação, de sorte que descabe
reconhecer a decadência do direito da ação pela ausência de indicação do
litisconsorte sempre que a própria Justiça Eleitoral verificar que o
parlamentar não se encontrava filiado a qualquer agremiação partidária”
(TSE. REspe 23517/PA, Min. Luiz Fux, DJE de 15/09/2015)

No caso em análise, conforme certidão de filiação partidária (id. 44399104),
constata-se que na data da posse e propositura da presente demanda (01/01/2025
e 24/2/25), o requerido estava novamente filiado ao Partido Cidadania, não
sendo, portanto, hipótese de inclusão da agremiação no pólo passivo da
demanda.
Desta forma, não sendo hipótese de formação de litisconsórcio passivo
necessário, não merece trânsito a alegação de decadência.

Num. 44596516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33

do requerimento de inclusão da Federação PSDB/CIDADANIA no polo

O autor formulou, sem maior fundamentação, pedido de inclusão da Federação
PSDB/CIDADANIA no polo ativo da demanda, o que foi indeferido na decisão
que analisou o pedido de antecipação de tutela.
A par disso, depois de iniciado o julgamento, o Colegiado Nacional da Federação
PSDB/Cidadania apresentou petição (id. 44568945), na qual "pugna pela
procedência da presente ação para declarar a infidelidade partidária com a perda
definitiva do mandato de LEÔNIDAS FAVERO NETO, com a consequente
diplomação do 1.º Suplente MICHELE CAPUTO NETO ao cargo de Deputado
Estadual pela FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA".
O pedido não merece acolhimento, na medida em que, qualquer resultado do
presente feito implicará na manutenção do mandato em favor da própria
Federação.
Frise-se que a pretensão é de convocar parte para compor o polo ativo, e não
passivo (!) - o que enseja complexidades incontornáveis, pois:
a) não se pode obrigar alguém a litigar contra a sua vontade, salvo em casos
excepcionalíssimos, nos quais a participação for indispensável para a validade e
eficácia de decisão judicial, o que se verificaria em lides versando sobre estado
de pessoa - o exemplo seria de ação anulatória de casamento proposta por
herdeiro;
b) a ausência de litisconsorte ativo necessário quando da propositura da demanda
leva à extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto

Num. 44596516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
de constituição válida do processo (art. 485, VI, do CPC), jamais o suprimento
da inércia do autor obrigatório pelo juiz;
c) seria essencial que a natureza da relação jurídica impusesse a presença
conjunta para sua validade. Mas a situação é oposta, a lei determina a legitimação
subsidiária de partícipes do processo;
d) seria imprescindível, também, que o suposto litisconsorte ativo não estivesse
impedido de atuar em virtude da decadência, como no caso;
e) observa-se, ainda, que o litisconsórcio ativo não está sendo postulado em
virtude da imprescindível validade da decisão, mas sim para viabilizar a arguição
de causa de pedir alheia pela parte autora, que está a postular direito alheio como
próprio, ou seja, o suposto direito que a federação teria, segundo a inicial, de
"supervisionar" e glosar a filiação partidária de determinado candidato,
questiúncula intra partidária;
f) ainda que, para argumentar, a discordância entre partido e federação não
fossem questão interna corporis, como se decidiu inclusive no leading case da
jurisprudência sobre o trânsfuga (trânsfuga que se arrependeu. Divergências
relativas à refiliação de suplente, pertinentes à investidura em cargo proporcional
vago, extrapolam a competência desta justiça especializada, devendo ser
resolvidas no fórum adequado, pois são de natureza eminentemente interna
corporis - TSE. Agravo Regimental em Petição nº2981, Min. Joaquim Barbosa,
DJE de 01/09/2009), a sua arguição somente seria viabilizada em ação própria,
intentada pela federação, pois o interesse seria exclusivo dela (e não de terceiro
que eventualmente pudesse se favorecer) que não a promoveu.
Vejamos.

Num. 44596516 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
A Resolução TSE nº 22.610/2007, ao regulamentar o procedimento aplicável às
demandas que visam à declaração de perda de mandato em virtude de
infidelidade partidária, estabelece:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a
decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária
sem justa causa.
(...)
§ 2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30
(trinta) dias da comunicação da desfiliação, efetivada pela Justiça
Eleitoral nos termos do 25-B da Res.-TSE nº 23.596/2018, pode fazê-lo,
em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem tenha interesse
jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.
Ao tratar do tema, Rodrigo López Zilio leciona que
É permitido ao partido político interessado postular a decretação da perda de
cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa perante
a Justiça Eleitoral (art. 1°, caput, da Res.-TSE n° 22.610/2007); todavia, não
há interesse de agir do partido quando não houver suplentes em condição de
assumir o cargo deixado pelo parlamentar migrante (TSE - Consulta n°
93721/DF - j. 08.09.2015 - DJe 13.11.2015). Quando o partido político não
formular o pedido dentro de trinta dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome
próprio, nos trinta dias subsequentes, o Ministério Público Eleitoral ou quem
tenha interesse jurídico (art. 1°, $2°). Portanto, a legitimidade ordinária
para a ação é do partido político, conferindo-se legitimidade subsidiária
ao Ministério Público ou terceiro juridicamente interessado.

A legitimidade subsidiária é conferida ao Ministério Público Eleitoral e aos
suplentes justamente em razão do fato de que o partido, ou, no caso, a Federação,
não pode ser compelido a pleitear seus direitos em juízo. Apenas nos casos em
que o partido não ingressa com a ação é que nasce a legitimação do suplente, não
havendo possibilidade de formação de litisconsórcio ativo. Nesse sentido:

Num. 44596516 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM. PETIÇÃO. DEPUTADO FEDERAL. DESFILIAÇÃO. AÇÃO DE
PERDA DE CARGO ELETIVO AJUIZADA POR SUPLENTE DA
COLIGAÇÃO
PELA
QUAL
SE
ELEGEU
O
TRÂNSFUGA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
(...)
3. Ainda que se pudesse, em tese, reconhecer a legitimidade ativa do
embargante, na condição de suplente da coligação, o que, frise-se, é inviável,
ter-se-ia, mesmo assim, outro óbice, igualmente intransponível. É que a
atuação do suplente, em casos tais, é sempre subsidiária à da agremiação se,
ela própria, não ingressar com a ação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 1º, § 2º, da Resolução-TSE nº 22.610/2007, sendo que, na espécie, o
partido pelo qual se elegeu otrânsfuga ajuizou a ação dentro do prazo legal.
4. Inexistente qualquer dos vícios do art. 275 do CE, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por não se prestarem à mera rediscussão da causa,
conforme pretendido.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. ED em QO em Pet nº 56703, Min. Luciana Lóssio, DJE de 29/11/2016)
ELEIÇÕES 2020. PETIÇÃO. VEREADOR. DESFILIAÇÃO. AÇÃO DE
PERDA DE CARGO ELETIVO AJUIZADA POR SUPLEMENTE DO
PARTIDO PELO QUAL SE ELEGEU O TRÂNSFUGA.PRELIMINAR:
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
SUPLENTE
ARGUIDA
PELA
REQUERIDA E PELA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL.
RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2007: § 2º, DO ART. 1º. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Ilegitimidade ativa do suplente. O suplente, autor da ação, não detém
legitimidade ativa ao ajuizamento da presente ação, pois sua legitimação ativa
é admitida de forma subsidiária e condicionada, exclusivamente, se houver o
transcurso do lapso temporal sem atuação do partido detentor do cargo, o que
não se verificou em concreto diante do ajuizamento tempestivo da ação pelo
PSC no processo n. 0600281-66.2022.13.0000 (julgado pela Corte TRE/MG,
com Acórdão publicado em 09/03/2023).
A atuação do suplente é sempre subsidiária à da agremiação se, ela
própria, não ingressar com a ação no prazo de 30 (trinta) dias, nos
termos do art. 1º, § 2º, da Resolução-TSE nº 22.610/2007, sendo que, na
espécie, o partido pelo qual se elegeu o trânsfuga ajuizou a ação dentro do
prazo legal. (precedente TSE, Petição nº 56703)

Num. 44596516 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
ACOLHIDA. JULGADO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR.
(TRE-MG. Petição nº 060025908, Des. Marcelo Paulo Salgado, Publicação:
DJE de 08/05/2023)
Ademais, ainda que fosse possível a idéia de citar ou intimar autor obrigatório de
demanda, e não réu, para integrar o polo ativo - como que obrigando que alguém
exercesse o direito constitucional a ação, que é voluntário - no caso concreto a
imprevista situação esbarraria na decadência, como visto.
Não existe a mais remota possibilidade de exercício do direito pelo pela
federação, vez que ceifado pela decadência. Não se pode pretender contornar o
perecimento do direito ocasionado pela decadência consumada através do
artifício de postular um litisconsórcio ativo necessário inexistente.
O litisconsórcio pretendido é impossível em razão da natureza da legitimidade
subsidiária do suplente, não merecendo deferimento o pedido de "integração
como litisconsorte ativo necessário a Federação PSDB/Cidadania".
A Federação PSDB/Cidadania, caso se considerasse parte legítima para tanto,
deveria ter ajuizado Ação de Decretação de Perda de Mandato contra o ora
requerido Leônidas Favero Neto dentro do prazo de 30 dias contados da posse,
nos termos do art. 1º da Resolução TSE nº 22.610/2007. Esse prazo, conforme
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral, tem natureza
decadencial. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL

Num. 44596516 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
ELEITORAL. AÇÃO DE PERDA DE MANDATO POR DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA SEM JUSTA CAUSA. CARGO. VEREADOR. PRAZO
DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 22, V E
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 9.504/1997. TERMO INICIAL. DATA
DO CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO ANTERIOR PELA JUSTIÇA
ELEITORAL.
MARCO
QUE
ASSEGURA
EFETIVIDADE
E
PUBLICIDADE
DA
EXTINÇÃO
DO
VÍNCULO
PARTIDÁRIO
ANTERIOR.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
MEDIANTE
CARTA
PRECATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ULTRAJE AO ART. 453,
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA
ELEITORAL ESPECÍFICA. ART. 7° DA RES.-TSE N° 22.610/2007.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II, DO CPC E 275 DO CE.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO. MUDANÇA
SUBSTANCIAL
OU
REITERADO
DESVIO
DO
PROGRAMA
PARTIDÁRIO.
GRAVE
DISCRIMINAÇÃO
POLÍTICA
PESSOAL.
HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 1°, § 2°, da Res.-TSE n° 22.610/2007 prevê que o prazo para a
propositura da ação de perda do mandato eletivo por infidelidade partidária é
de 30 dias para o partido interessado, contados da data da desfiliação do
mandatário.
(...)
4. O art. 22, parágrafo único, da Lei das Eleições preconiza que, ao constatar
a coexistência de filiações partidárias, a Justiça Eleitoral procederá ao
cancelamento imediato do vínculo mais antigo (no Sistema de Filiação
Partidária). A partir desse ato ocorre a efetividade e a publicidade da extinção
do vínculo partidário anterior, viabilizando a ciência da agremiação
interessada na propositura da ação de perda do cargo por desfiliação sem justa
causa. Por essa razão é que se considera a data do cancelamento da filiação
pela Justiça Eleitoral como marco inicial para contagem do prazo
decadencial prescrito no art. 1°, § 2°, da Resolução-TSE n° 22.610/2007.
(...)
(TSE. AgReg em AI nº 060057160, Min. Edson Fachin, DJE de 06/08/2020)

Num. 44596516 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Assim, deferir o pedido de ingresso tardio da Federação no polo ativo da
demanda, seria uma forma indevida de burla ao prazo decadencial previsto na
norma. E de inconstitucionalidade indubitável, vez que o direito de ação não foi
promovido pelo titular do direito, mas por terceiro e pelo poder judiciário.
O mesmo raciocínio se aplica à sua postulação apresentada pelo Colegiado
Nacional da Federação PSDB/Cidadania na petição de id. 44568945. O pedido
não apresenta fundamentação jurídica quanto à natureza da postulação, se na
qualidade de assistente ou de terceiro interessado. Seja como for, a postulação
não merece sequer ser conhecida, sob pena de burla à decadência já operada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE PERDA
DE
CARGO
ELETIVO
POR
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
DECADÊNCIA DO DIREITO.
1. A ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária deve ser
ajuizada pelo partido político no prazo de 30 dias contados da desfiliação, nos
termos do art. 1°, § 2°, da Res.-TSE nº 22.610.
2. No caso, o parlamentar requereu seu desligamento do PSDB em 10.3.2016
e, em 11.4.2016, o suplente ajuizou a ação de perda de cargo eletivo, após o
prazo de 30 dias para o partido interessado propor a demanda. Após a
consumação do prazo decadencial, o PSDB, em petição protocolada em
29.4.2016, requereu seu ingresso na lide na qualidade de litisconsorte ativo.
3. O próprio agravante reconheceu a decadência do seu direito, pretendendo
que agora sua presença na lide se dê na condição de "interessado". No
entanto, não é possível essa duplicidade de atuação em um mesmo processo.
4. Em que pese ter sido deferido o ingresso da agremiação no feito, não pode
subsistir a tese de que a propositura da demanda pelo suplente garante ao
partido pleitear o cargo eletivo do demandado, isso porque não há como
afastar os efeitos da decadência do direito próprio, em razão do exercício do

Num. 44596516 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
direito por terceiro.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg em RO nº3767, Min. Admar Gonzaga, DJE de 29/09/2017)
Interessante, também, observar que a insistência na inclusão da federação no polo
ativo não se daria ante a imprescindibilidade para a validade do ato judicial
(como ocorreria em ação envolvendo estado de pessoa ou direito sucessório)
mas, sim, para colmatar a deficiência postulatória da parte autora, que pretende
se imiscuir em internalidades do processo de filiação do requerido, invocando o
dissenso da federação (jamais tornado demanda) como direito próprio.
Refiro-me ao argumento particular do autor, de dissenso interno entre o partido e
a federação e a vontade de qual deles deve prevalecer no processo eleitoral. No
frigir dos ovos, vem o suplente arguir a sobreposição da vontade da federação
(não exercida judicialmente por ela em tempo oportuno). Busca contornar sua
ilegitimidade de parte - acaba, em sua argumentação, defendendo direito alheio
como próprio - com a chamada da federação como co-autora da demanda.
Pois para os efeitos do direito eleitoral os interesses da federação estão
plenamente assegurados com a diplomação de candidato dela integrante.
Com isso não se quer dizer que o suplente não tenha a legitimidade para a
presente demanda, o contrário. Contudo, dentre o leque de fatos e direito
integrante da causa de pedir que está autorizada a formular em juízo, deve
apresentar direito próprio, e não alheio (da federação).

Num. 44596516 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Destarte, reitero o voto já proferido, no sentido de indeferir o pedido de inclusão
da Federação PSDB/Cidadania e voto pelo não conhecimento da petição
apresentada pelo Colegiado Nacional da Federação PSDB/Cidadania na petição
de id. 44568945

da preliminar de ausência de interesse de agir do autor

A discussão estabelecida na presente se resume a definir se a desfiliação do
requerido do partido Cidadania, mesmo com a sua posterior refiliação ao
referido partido, implica na perda da condição de suplente do requerido por
infidelidade partidária e, por consequência, do mandato eletivo que ele passou a
exercer a partir de 01/01/2025.
Em relação aos fatos, não há controvérsia quanto à desfiliação ocorrida em
28/03/2024.
Já no que se refere à refiliação, o requerente contesta a sua validade, alegando
que não foi comprovada a observância das regras previstas no estatuto do
Cidadania, especialmente quanto à publicidade dos atos.
Com efeito, ao impugnar os documentos apresentados em contestação, o
requerente afirma que
(1) O documento “Edital de Filiação Partidária” está em desconformidade ao
art. 58 do Estatuto do Cidadania, pois a regra do partido CIDADANIA é que
os atos do partido devem ser publicizados no Portal do Partido, ou seja, no
site do CIDADANIA na internet, conforme o art. 58. Como se observa o
referido documento, ante a falta de publicidade, não tem os efeitos que
pretende, ou que se pretendia, produzir.

Num. 44596516 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
(2) O documento “Ofício nº 005/2024” é ainda pior. Além de não ter sido
dado publicidade conforme a regra do art. 58 do Estatuto do CIDADANIA
estabelece, não há qualquer prova de que este documento chegou ao seu
destinatário. Portanto, é um documento unilateral que diante destas
irregularidades formais, não produz os efeitos que se pretende, ou que se
pretendia produzir.
(...)
Ainda, na ficha de filiação de id. 44447948, consta que a refiliação ocorreu
em 28/08/2024, enquanto na certidão de filiação partidária obtida no site do
TSE, verifica-se que a refiliação foi realizada em 03/09/2024, o que
caracteriza irregularidade na filiação.

De início, a alegada falta de publicidade do pedido de filiação por meio do site
do partido não seria motivo apto a justificar a ausência de impugnação que até o
presente momento.
Isso porque, conforme se extrai da manifestação do Diretório Estadual do PSDB,
apresentada nos autos de Mandado de Segurança nº 0134074-33.2024.8.16.0000,
juntada no id. 44447950, "[e]m 21/10/2024 a Federação PSDB/CIDADANIA
do Estado do Paraná (que não integra o polo passivo desta demanda) e o
PSDB/PR tomaram conhecimento acerca da disputa pela suplência",
oportunidade na qual "em atenção ao previsto no § 1.º do art. 23 da Lei n.º
9.096/1995, a Federação PSDB/CIDADANIA do Paraná e o PSDB/PR
informaram que não poderiam analisar a questão de fidelidade partidária
pleiteada por MICHELE CAPUTO NETO, diante da ausência de autorização
estatutária expressa para tanto".
Não há dúvida, portanto, que em 21/10/2024 a refiliação de Leônidas Favero

Num. 44596516 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Neto ao partido Cidadania era de pleno conhecimento do requerente, Michele
Caputo Neto, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e da Federação
PSDB/Cidadania.
Nenhum dos três apresentou qualquer impugnação, seja administrativa, seja
judicial, ao deferimento da filiação pelo partido Cidadania, razão pela qual se
conclui que a filiação de Leônidas Favero Neto é ato jurídico perfeito e segue
hígida.
Ademais, a suscitação de invalidade da filiação do requerido ao Cidadania
contraria frontalmente com a alegação do próprio requerente ao rechaçar a
preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o
partido Cidadania, justamente ao argumento de que o requerido estaria filiado à
agremiação, além de não estar corroborada por um mínimo de suporte
probatório.
Com efeito, passando ao largo das questões relativas à autonomia partidária e ao
caráter interna corporis do processo de filiação, tem-se que o requerente limita-
se a invocar dispositivos legais e estatutários para impugnar, de forma evasiva, os
documentos apresentados pelo requerido.
Embora o requerente alegue que não foi demonstrada a efetiva publicidade ao
pedido de filiação - que deveria ter sido publicado no site do Cidadania - não
apresentou nenhum argumento ou juntou qualquer indício capaz de afastar a
presunção de validade da filiação apresentada ao partido e por ele aceita, tanto

Num. 44596516 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
que regularmente incluída no sistema FILIA, conforme comprova a certidão
extraída do site do Tribunal Superior Eleitoral:

O reconhecimento do status de filiado do requerido pelo partido e por seus pares
também é demonstrado pelo fato de que ele compõe o Órgão Provisório do
Cidadania em Paranavaí como Secretário-Geral desde 12/02/2024 e, não obstante
tenha se desfiliado do partido por curto lapso de tempo, ainda ocupa o referido
cargo, já que o mandato se findará apenas em 04/08/2025, consoante se infere da
certidão acostada no id. 44447947.
Destarte, não tendo sido sequer requerida a produção de provas capazes de
demonstrar que o procedimento de filiação previsto no estatuto do partido
Cidadania não foi observado, conclui-se que o requerente não se desincumbiu de
seu ônus, nos termos dos arts. 3º da Resolução TSE nº 22.610/2007 e 373 do
Código de Processo Civil, prevalecendo a presunção de veracidade dos dados
lançados no sistema FILIA.
A fixação do quadro fático é importante para a identificação da discussão jurídica
trazida pelas partes diz respeito a estabelecer: (i) se a carta de anuência emitida
pelo partido Cidadania quando da desfiliação do requerido em 28/03/2024 é
suficiente para a manutenção da sua posição de suplência e para garantir
assunção em eventual vaga posteriormente surgida; (ii) se a tese do trânsfuga
arrependido é aplicável, considerando-se possíveis alterações jurídicas relevantes
em razão da criação do instituto das Federações e (iii) se, diante da refiliação do
requerido ao Cidadania, o requerente possui interesse jurídico em pleitear o
mandato por ele exercido.
Para análise dessas questões é indispensável uma prévia análise do instituto da

Num. 44596516 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
fidelidade partidária e de eventuais impactos que a criação da figura das
federações partidárias possa ter tido nele.

d.1) Da fidelidade partidária
O instituto da infidelidade partidária, no ordenamento jurídico brasileiro,
adquiriu contornos definitivos a partir do reconhecimento, pelos tribunais
superiores, de que o mandato eletivo obtido no sistema proporcional pertence
ao partido político, e não ao candidato eleito. Tal entendimento decorre do
caráter programático e da centralidade dos partidos políticos na organização
democrática, como previsto no art. 17 da Constituição Federal de 1988.
O marco inicial da consolidação jurisprudencial sobre a matéria foi a Consulta n.
1.398/DF, julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 27 de março de 2007.
Naquela oportunidade, o TSE assentou, com base na interpretação sistemática da
Constituição, que "o mandato obtido pelo sistema proporcional pertence ao
partido político", sendo possível, por conseguinte, a perda do mandato em caso
de desfiliação partidária sem justa causa. A decisão conferiu à fidelidade
partidária o status de princípio fundamental da representação política no sistema
proporcional, cujo objetivo precípuo é assegurar a correspondência entre a
vontade popular manifestada nas urnas e a representação parlamentar,
preservando a identidade programática do partido político.
A tese fixada na referida consulta foi posteriormente submetida ao crivo do
Supremo Tribunal Federal, por meio dos Mandados de Segurança n. 26.602, n.
26.603 e n. 26.604, julgados em 16 de outubro de 2007. O Plenário da Suprema
Corte, por maioria de votos, denegou a segurança pleiteada por parlamentares
que haviam se desfiliado de seus partidos de origem, reconhecendo a

Num. 44596516 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
legitimidade da perda do mandato eletivo nessas circunstâncias. O STF
reafirmou que, no regime proporcional, o voto é conferido ao partido político,
e não apenas ao candidato individualmente, sendo este apenas o beneficiário
circunstancial da escolha popular. A Corte reconheceu, ainda, que a fidelidade
partidária constitui elemento essencial para a concretização dos princípios
democráticos, da moralidade e da representatividade no processo eleitoral.
Em decorrência desses entendimentos, o Tribunal Superior Eleitoral editou a
Resolução TSE n. 22.610/2007, a qual regulamenta o procedimento para a
declaração de perda de cargo eletivo em razão de desfiliação partidária sem justa
causa. A norma estabelece, entre outros pontos, as hipóteses em que a desfiliação
é considerada justificada — como mudança substancial ou desvio reiterado do
programa partidário, grave discriminação pessoal ou criação de novo partido — e
disciplina o procedimento jurisdicional próprio para o requerimento da
decretação da perda de mandato.
Recentemente o instituto da fidelidade partidária foi expressamente incorporado
ao texto constitucional, com a introdução do parágrafo 6º ao art. 17 da
Constituição Federal:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais
e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido
eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de
outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em
qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do
fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à
televisão.

Num. 44596516 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33

O fundamento das decisões e da normatização administrativa está
intrinsecamente ligado ao sistema proporcional adotado pelo Brasil, que se
diferencia do sistema majoritário ao priorizar a representação dos partidos
políticos em proporção aos votos obtidos. Nessa lógica, os partidos assumem
papel central na estrutura do processo democrático, de modo que a desvinculação
injustificada de um eleito em relação à legenda pela qual se elegeu configura
afronta à vontade popular e ao equilíbrio do sistema representativo.
Em outras palavras, segundo a construção teórica formulada pelos tribunais
superiores, considerando o monopólio das candidaturas exercido pelos partidos
políticos e as regras relativas ao sistema proporcional, a vontade popular na
formação do parlamento se forma a partir da composição partidária e das
condições pessoais dos mandatários.
Assim, o sistema da fidelidade partidária visa a assegurar o respeito à proporção
dessa formação, garantindo a coerência do sistema representativo nas eleições
proporcionais
independentemente
dos
movimentos
partidários
que
os
mandatários possam fazer durante a legislatura, pois as vagas obtidas pertencem
à agremiação partidária, não consistindo um direito pessoal do parlamentar
eleito.
Nesse contexto, pode-se dizer que a perda de mandato por infidelidade partidária
não implica na imposição de uma sanção ao mandatário em razão de sua conduta,
mas corresponde à mera recomposição da proporção estabelecida pelo eleitor.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral assim se manifestou:
(...) a Justiça Eleitoral, ao restituir o mandato ao partido, não o faz como uma
forma de penalizar o infiel, mas, sim, porque à legenda é reconhecido o

Num. 44596516 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
direito de continuar ocupando o mesmo espaço no Parlamento, até o término
da legislatura, momento em que a casa naturalmente se renova (...)
(TSE, Petição nº 56618, Acórdão de 09/08/2016, Relator(a) Min. Luciana
Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 182, Data 21/09/2016, Página 32/33).

Fixadas essas premissas quanto à fidelidade partidária, passo analisar eventuais
influências do instituto da federação quanto ao regramento aqui apresentado.

d.2) A federação partidária e suas implicações no caso em apreço
A Federação de Partidos está prevista na Lei 9.096/95, após a alteração
legislativa fornecida pela Lei nº 14.208/2021, nos seguintes termos:
Art. 11-A. Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a
qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior
Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária.
§ 1º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o
funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária.
§ 2º Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos
partidos integrantes de federação.
§ 3º A criação de federação obedecerá às seguintes regras:
I – a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro
definitivo no Tribunal Superior Eleitoral;
II – os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por,
no mínimo, 4 (quatro) anos;
III – a federação poderá ser constituída até a data final do período de
realização das convenções partidárias;
IV – a federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado
ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 4º O descumprimento do disposto no inciso II do § 3º deste artigo acarretará
ao partido vedação de ingressar em federação, de celebrar coligação nas 2
(duas) eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente, de
utilizar o fundo partidário.

Num. 44596516 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
§ 5º Na hipótese de desligamento de 1 (um) ou mais partidos, a federação
continuará em funcionamento, até a eleição seguinte, desde que nela
permaneçam 2 (dois) ou mais partidos.
§ 6º O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal
Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos:
I – cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de
deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação;
II – cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída;
III – ata de eleição do órgão de direção nacional da federação.
§ 7º O estatuto de que trata o inciso II do § 6º deste artigo definirá as regras
para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais.
§ 8º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as
atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no
que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e
proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas
eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de
cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes.
§ 9º Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem
justa causa, de partido que integra federação.

O surgimento da federação de partidos no sistema eleitoral brasileiro, deu-se,
entre outras razões políticas, com o intuito de trazer sobrevida às pequenas
legendas partidárias que vinham encontrando dificuldades para atingir a cláusula
de desempenho prevista no §3º do art. 17 da Constituição e no art. 3º da EC nº.
97/2017 (ROLLO, Alexandre Luis M.; Federações Partidárias No Direito
Eleitoral
Brasileiro,
disponível
em:
https://bibliotecadigital.tse.jus.br/server/api/core/bitstreams/20d51c07-e0a1-
4aa6-b389-cbec09bfba81/content. Acesso em: 19/05/2025).
Ao tratar do tema, Rodrigo López Zilio lembra que
A criação da federação partidária, em certa medida, ocupa o espaço
decorrente do término das coligações no sistema proporcional, permitindo
que essa aliança entre partidos incremente o quociente eleitoral e a cláusula

Num. 44596516 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
de desempenho partidário. Daí que a federação partidária tem o potencial de
interferir positivamente na manutenção das agremiações com menor
representatividade, diante da regra que prevê um aumento progressivo de
critérios de cláusula de desempenho (art. 3º da EC nº 97/2017).
(Direito Eleitoral. 10º edição, rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2024. p. 158)

Suas regras de funcionamento envolvem: a) prazo de validade mínimo de quatro
anos; b) abrangência nacional; c) necessidade de programa e estatuto próprios
que vinculam os partidos federados; d) respeito à identidade e autonomia dos
partidos integrantes; e) atuação da federação como uma única agremiação
partidária.
Embora a previsão legal acerca das federações partidárias seja, em primeira
análise, singela, é fato que esse novo instituto tem diversas - e problemáticas -
implicações práticas e impactam, direta ou indiretamente, em vários aspectos da
vida partidária.
No que importa ao caso em apreço, considerando os fatos trazidos e as alegações
das partes, importa verificar as relações havidas entre o instituto da federação e a
autonomia partidária, bem como a aplicabilidade das regras de fidelidade
partidária.

d.2.1) Federação e autonomia partidária
No que concerne aos efeitos das regras aplicáveis às federações sobre a
autonomia partidária, anoto que a formação de uma federação partidária impõe
um grau de coordenação e atuação dos partidos integrantes ao exigir a
constituição de programa e estatuto conjunto, o que, inegavelmente, restringe a
liberdade de cada partido individualmente considerado.

Num. 44596516 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Entretanto, é importante ressaltar que a interpretação dessas regras deve ser
iniciada à luz do art. 17 da Constituição Federal, que consagra a autonomia dos
partidos políticos como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, lhes
conferindo a prerrogativa de auto-organização e funcionamento, o que inclui,
necessariamente, a prerrogativa de estabelecer os critérios de composição de seu
quadro de filiados.
Nesse sentido, a Resolução TSE 23.670/2021, dispõe expressamente quanto a
conservação da autonomia partidária quanto ao quadro de filiados:
Art. 5º O disposto no art. 4º não afeta a identidade e a autonomia dos partidos
integrantes da federação, os quais conservarão (Constituição, art. 17, e Lei nº
9.096/1995, art. 11- A, § 2º):
(...)
II - seu quadro de filiados;

Essa cláusula de autonomia significa que os partidos mantêm sua existência
jurídica individual e podem, administrar o seu quadro de filiados, aplicar seus
estatutos internos e participar de decisões internas da federação.
Não me parece que essa autonomia possa ser mitigada, ainda que as decisões
relativas ao quadro de filiados possa, indiretamente, "atingir direitos de outros
integrantes da Federação".
A autonomia partidária é uma garantia de índole constitucional, que foi
expressamente resguardada tanto pela lei quanto pela norma regulamentadora.
Nesse contexto, embora não haja direito absoluto, a interpretação das regras
relativas às federações partidárias deve ser feita à luz do art. 17 da Constituição

Num. 44596516 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Federal, que consagra a autonomia dos partidos políticos como um dos pilares do
Estado Democrático de Direito, circunstância que, a meu sentir, impede o
intérprete de restringir uma garantia constitucional expressamente resguardada na
legislação.
Note-se que a questão aqui não é decidir acerca da aplicabilidade ou não da regra
do art. 17 da Constituição Federal às federações partidárias. Fosse isso, poderia
haver espaço para uma interpretação mais ou menos ampla quanto à observância
da autonomia partidária em razão das especificidades das federações partidárias.
A interpretação proposta durante as discussões nesta Corte, teria o condão de
restringir, por meio de interpretação jurisprudencial, garantia constitucional
expressamente resguardada na lei que instituiu a federação partidária e na norma
que a regulamentou, o que, a meu ver, não é possível.
Ademais, a proposta implica em inovação no processo eleitoral cujos
desdobramentos são imprevisíveis. As exigências legais e jurisprudências para a
diplomação foram todas preenchidas pelo requerente. Surpreendê-lo com uma
mudança das regras promovida durante o jogo, com flexibilização do texto legal
literal, em detrimento do resultado das urnas, em um contexto em que todos os
requisitos estão preenchidos, promove insegurança jurídica e abre portas ao
oportunismo.
Ademais, no caso em apreço é de se destacar que o Estatuto da Federação

Num. 44596516 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
PSDB/CIDADANIA (id. 44447943) corrobora a regra da autonomia dos partidos
integrantes. Confira-se:
Art. 8º. São direitos dos partidos políticos federados:
I – Manter a identidade e autonomia;
II – Indicar membros filiados aos seus quadros para compor os órgãos de
direção da federação, em todos os níveis;
III – Participar das reuniões dos órgãos de direção, por intermédio de seus
filiados representantes, aos quais é assegurada a manifestação pública de
divergência de opinião em relação a deliberações tomadas pela federação;
IV – Requerer prestação de contas dos partidos políticos que integram a
federação, a qualquer tempo, sobre despesas e obrigações contraídas em
nome da federação e/ou quando houver transferências de recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou do Fundo
Partidário entres os partidos;
V – Requerer esclarecimentos, a qualquer tempo, sobre temas de interesse
comum que estejam a cargo dos órgãos de direção da federação.

Por outro lado, nada há no referido estatuto que permita concluir que questões
atinentes à filiação partidária estejam submetidas, em qualquer hipótese, à
Federação ou aos seus Colegiados.
Com efeito, a Federação PSDB/CIDADANIA é estruturada, em cada um dos
níveis federativos, em Colegiados, que são os “órgão[s] máximo[s] de direção do
respectivo nível da federação”, “responsáve[is] por sua condução política e
administrativa” e Convenções, definidas como “órgão de deliberação para
escolha de candidatos” (arts. 10 e 16). A competência dos Colegiados está
prevista no art. 20 do Estatuto, nos seguintes termos:
Art. 20. Compete aos colegiados, nos três níveis da federação, observadas as
atribuições de seu respectivo nível:
I – Aprovar as deliberações e resoluções;
II – Representar a federação judicial e extrajudicialmente;

Num. 44596516 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
III – Fazer análise de conjuntura e tomar decisões políticas que não envolvam
formação de coligações e escolha de candidatos, salvo por delegação da
convenção eleitoral;
IV – Anular decisões e atos das direções de nível hierarquicamente inferior
que contrariem diretrizes e deliberações dos órgãos de hierarquia superior,
com exceção do colegiado municipal;
VI – Decidir sobre casos omissos.

Nenhuma das atribuições dos colegiados da Federação PSDB/CIDADANIA,
lidas em consonância com o estabelecido no art. 8º, I, do Estatuto, envolve
deliberações que impliquem qualquer intervenção nas regras internas de cada
uma das agremiações ou que suprima a autonomia dos partidos integrantes,
inclusive quanto à administração de seus quadros de filiados, concluindo-se que
tais atividades seguem sendo de competência exclusiva das agremiações que
compõem a federação.

d.2.2) Federação e fidelidade partidária
Especificamente sobre a fidelidade partidária, o art. 11-A, §9º estabelece que
“[p]erderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, de partido que integra a federação”.
Em obra acadêmica dedicada ao tema, Roosevelt Arraes e Luiz Gustavo de
Andrade afirmam que
O referido dispositivo deixa claro que, apesar de a federação ser tratada
“como se fosse” um único partido, tal ficção não abrange todos os aspectos da
vida partidária. Isso significa que a fidelidade partidária é exigida em relação
ao partido pelo qual o mandatário foi eleito (exceto chefes do Executivo e
senadores) e não em relação à federação. A fidelidade, para fins de
preservação do mandato, se deve ao partido, e não à federação. Assim, por
mais que um mandatário acompanhe o posicionamento da federação em
questões políticas, se se desfiliar voluntariamente do partido pelo qual foi

Num. 44596516 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
eleito, estará sujeito à cassação do mandato caso a sua grei assim pleiteie na
Justiça Eleitoral. Do mesmo modo, se um parlamentar migrar do partido pelo
qual foi eleito para um outro partido que integra a mesma federação, estará
sujeito à cassação do mandato. Por se tratar de uma questão relativa ao
partido, compete ao partido requerer a cadeira do parlamentar infiel e não à
federação.
(Federação Partidária - Uma reforma eleitoral e política. 2ª edição. Belo
Horizonte: Editora Forum, 2024. p. 86/87)

Essas considerações reforçam uma vez mais a conclusão de que a constituição da
federação não implica na restrição da autonomia dos partidos que a integram em
relação a qualquer matéria relativa à filiação partidária, incluindo fidelidade
partidária.
Com base nessas premissas teóricas, passo a analisar as teses apresentadas pelas
partes.

d.3) Da carta de anuência emitida pelo partido Cidadania
O primeiro argumento do requerido para se contrapor à pretensão do requerente
diz respeito à anuência do partido Cidadania no momento de sua desfiliação,
consubstanciado em carta de seguinte teor:
O requerente, por sua vez, afirma que a carta de anuência não é válida para
justificar a desfiliação partidária do requerido, na medida em que se refere
expressamente ao cargo de vereador por ele ocupado, não se aplicando à vaga de
deputado estadual posteriormente assumida, em razão de sua posição de
suplência.
O argumento não merece prosperar, tanto porque não há essa restrição expressa
na carta de anuência - que não pode ser extraída do fato de o requerido ter sido

Num. 44596516 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
qualificado como vereador, cargo que exercia à época, no documento -, quanto
porque o requerido juntou no id. 44447949 cópia da ata da reunião na qual o
partido deliberou pela anuência com sua desfiliação, da qual se extrai que o
partido deliberou pela renúncia em pleitear não apenas o mandato de vereador
que estava sendo exercido pelo recorrido, mas também o mandato de deputado
estadual no qual pudesse ser eventualmente empossado. Confira-se:
A redação da carta de anuência, ao isentar o requerido da caracterização de ato de
infidelidade partidária, e da ata, que refere expressamente ao cargo de deputado
estadual nas eleições 2022, torna inequívoca a manifestação de vontade do
partido, no sentido de anuir com a desfiliação do requerido, permitindo que
continuasse a exercer o cargo de vereador obtido no pleito de 2020 ou que viesse
a assumir o cargo de deputado estadual em uma das vagas conquistadas pelo
partido nas eleições de 2022.
Note-se que a interpretação restritiva defendida pelo requerente, no sentido de
que a carta de anuência seria válida apenas para o cargo de vereador, não resiste
a uma análise sistêmica da legislação eleitoral.
Isso porque, a desfiliação do requerido, autorizada em 21/03/2024, se deu em
28/03/2024, data na qual a chamada “janela partidária” permitia a ele se desfiliar
do Cidadania, sem prejuízo do seu cargo de vereador, independentemente de
anuência do partido.
Com efeito, o art. 22-A, parágrafo único, III, da Lei nº 9.096/95 estabelece que
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar,
sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses:
(...)

Num. 44596516 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

Ora, se em relação ao cargo de vereador o requerido já estava amparado por uma
causa objetiva de justificação de desfiliação partidária, não haveria motivo para
movimentar toda a máquina partidária para a obtenção da anuência do partido.
Evidente, pois, que a carta de anuência abrange, principalmente, o cargo de
deputado estadual para o qual o requerido poderia - como de fato foi - ser
chamado a assumir, em virtude de sua posição de suplente.
Por outro lado, nenhum dos argumentos lançados pelo requerente quanto à
validade da carta ou da ata de reunião apresentados pelo requerido têm o condão
de desconstituir os efeitos dos referidos documentos.
Em primeiro lugar, a impugnação à ata da reunião, ao argumento de que o
documento não produziria efeitos porque não há comprovação de que o ato tenha
sido publicado no portal do partido na internet, como exige o art. 58 do Estatuto
do Cidadania, não pode ser acolhida, à míngua da indicação de qualquer
elemento que indique que a deliberação não ocorreu ou que o documento seja
falso.
Não é demais lembrar que o eventual desatendimento a regras partidárias é
questão interna corporis do partido, cabendo eventual impugnação aos filiados à
agremiação.
Em segundo lugar, ainda que seja recomendável o ajuizamento de ação
declaratória de justa causa para desfiliação partidária fundada na anuência do
partido, o procedimento não é exigido para fins de validação ou publicização da
carta de anuência do partido. Se nem a regra constitucional, nem a

Num. 44596516 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
regulamentação prevista na Lei nº 9.096/95 e na Resolução TSE nº 22.610/2007
condicionam a validade da anuência ao reconhecimento judicial por meio de ação
declaratória, não cabe ao aplicador do direito arbitrariamente condicionar.
Em terceiro lugar, todas as considerações já feitas acerca da preservação da
autonomia partidária em caso de formação de federações, tanto tratando da regra
geral, quanto analisando de forma específica o Estatuto da Federação
PSDB/CIDADANIA, são suficientes para afastar a alegação que apenas a
federação poderia anuir com a desfiliação partidária.
Em caso similar, também envolvendo a Federação PSDB/CIDADANIA, o
Tribunal Regional Eleitoral do Pará reconheceu a validade da carta de anuência
fornecida pelo Cidadania como justa causa para a desfiliação partidária de
suplente de deputado estadual, com a preservação do status de suplente. Confira-
se:
DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTIFICAÇÃO
DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E AÇÃO DE PERDA DE MANDATO
POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. VALIDADE DA CARTA DE
ANUÊNCIA CONCEDIDA PELO PARTIDO FEDERADO. AUTONOMIA
PARTIDÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE ANUÊNCIA PELA FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO DA JUSTA CAUSA PARA
DESFILIAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
E
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONEXA.
I. CASO EM EXAME
1. O Deputado Estadual Thiago Araújo ajuizou ação declaratória de
justificação de desfiliação partidária contra os diretórios estadual e nacional
do partido Cidadania, pleiteando autorização para desfiliação sem perda de
mandato, sob o argumento de grave discriminação pessoal e apresentação de
carta de anuência emitida pelo partido.
2. Decisão liminar autorizou a desfiliação do parlamentar, sob o argumento
de que a carta de anuência concedida pelo partido, nos moldes fixados no
estatuto partidário, atenderia ao requisito previsto no art. 17, §6º, da
Constituição Federal de 1988.

Num. 44596516 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
3. Heloísa Maria Melo e Silva Guimarães, suplente de deputado estadual,
ajuizou ação conexa requerendo a decretação da perda de mandato do
parlamentar por infidelidade partidária, sustentando que a carta de anuência
não teria validade, uma vez que o mandato teria sido conquistado pela
Federação PSDB/Cidadania.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela validade da carta de
anuência, pugnando pela procedência da ação ajuizada por Thiago Araújo e
pela consequente improcedência da ação ajuizada por Heloísa Guimarães.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a carta de anuência concedida pelo
partido integrante de federação é válida para autorizar a desfiliação sem a
perda do mandato; e (ii) se a ausência de autorização da federação implica
infidelidade partidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17 da Constituição Federal de 1988 assegura autonomia para que os
partidos regulamentem sua organização interna, o que inclui a relação com
seus filiados.
7. A federação partidária, embora configure unidade formal para atuação
político-eleitoral, não suprime a autonomia e identidade dos partidos que a
integram, cabendo a estes a competência para deliberar sobre desfiliação.
8. Não há norma legal ou estatutária que condicione a validade da carta
de anuência à aquiescência conjunta ou à aprovação pela federação
partidária. O art. 11-A da Lei nº 9.096/1995 não interfere na autonomia
interna dos partidos.
9. Precedente relevante do Tribunal Superior Eleitoral admitiu a
validade da carta de anuência concedida por partido integrante de
federação, sem exigência de anuência conjunta da federação (Referendo
na Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo
nº 061286730, Min. Raul Araújo Filho, DJE 04/09/2024).
10. A inércia da federação e do partido PSDB em contestar a desfiliação
reforça a autonomia do partido Cidadania para gerir seu quadro de filiados.
11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 564 da
Repercussão Geral) ressalta a importância da segurança jurídica e da
preservação das relações eleitorais consolidadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Procedência da ação nº 0600020-06.2024.6.14.0000, para reconhecer a
validade da carta de anuência emitida pelo Diretório Nacional do Partido
Cidadania e autorizar a desfiliação do Deputado Estadual Thiago Araújo, sem

Num. 44596516 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
a perda do mandato.
13. Improcedência da ação nº 0600100-67.2024.6.14.0000, que buscava a
decretação da perda do mandato por infidelidade partidária.
Tese de julgamento: "É válida a carta de anuência concedida, de forma
isolada, por partido político integrante de federação partidária. Em tais casos,
não há que se falar em perda de mandato por infidelidade partidária".
(TRE-PA. Ação de Justificativa de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo
Eletivo nº 060002006, Des. José Airton de Aguiar Portela, DJE de
21/01/2025)

Havendo completa similitude fática entre o caso em apreço e o tratado no julgado
do tribunal paraense, conclui-se ser aplicável ao caso idêntica solução.
No mesmo sentido é o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que
anotou em seu judicioso parecer que “a concordância do Diretório Estadual do
Paraná do partido CIDADANIA com a desfiliação de Leônidas Fávero Neto sem
a perda do mandato eletivo ficou nítida na carta de anuência juntada ao id.
44447949”, configurando-se, pois, a exceção prevista no art. 17, §6º, da
Constituição Federal à regra da perda do mandato em caso de desfiliação
partidária.
Destarte, havendo anuência do partido, não subsiste o interesse jurídico do
requerente em pleitear a perda do mandato do requerido, considerando que sua
legitimação para o presente feito é subsidiária. Se o legitimado ordinário anuiu
com a desfiliação, não subsiste o interesse do suplente.

d.4) Da manifestação apresentada pela Federação PSDB/Cidadania. Ausência
de deliberação da Federação sobre o tema
Nas discussões travadas nesta Corte nas sessões anteriores, muito se falou acerca

Num. 44596516 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
da manifestação da Federação PSDB/Cidadania nos autos do Mandado de
Segurança nº 0134074-33.2024.8.16.0000, em trâmite perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, especialmente em razão do seguinte trecho:
(...)
A Lei 9.096/95 exige transparência e o respeito ao pacto eleitoral celebrado
entre as agremiações.
A federação partidária é essencial para a efetivação da vontade popular,
impondo ao mandato proporcional a obrigação de lealdade à aliança, e não
apenas à filiação formal.
Não por outro motivo que o legislador, ao criar o instituto das federações
partidárias, estabeleceu no § 1º, art. 11-A que "Aplicam-se à federação de
partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a
fidelidade partidária."
A fidelidade à federação garante que o mandatário cumpra o compromisso
assumido com os eleitores, que votaram na aliança de partidos. Abandonar ou
desvirtuar esse pacto compromete a representatividade democrática e a
estabilidade do sistema proporcional. A legislação confere o lastro legal para
o entendimento de que mandato de cargo proporcional também pertence à
federação, exigindo que o parlamentar mantenha lealdade à aliança que o
elegeu.
O desvio do pacto firmado com a federação pode desvirtuar o resultado
eleitoral, prejudicando a representatividade legítima dos eleitores. Assim, a
manutenção da fidelidade à federação é condição indispensável para
preservar o sistema proporcional.
Diante do exposto, resta demonstrado que a ordem de suplência, baseada no
diploma eleitoral e no quociente partidário da federação, não pode ser
alterada unilateralmente.
Ademais, a fidelidade partidária no âmbito das federações exige que os
mandatários proporcionais mantenham lealdade à aliança que os elegeu,

Num. 44596516 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
preservando o pacto eleitoral e a representatividade democrática.
Fidelidade esta que, de forma incontestável, foi violada.
V - CONCLUSÃO E PEDIDO
Feitas todas essas considerações, o COLEGIADO NACIONAL DA
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA e o DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB concordam
integralmente com a tese defendida por MICHELE CAPUTO NETO.
Da análise dos dispositivos legais, dos princípios da legalidade e segurança
jurídica, e da consolidada jurisprudência resta evidenciada que a ordem de
suplência deve respeitar o diploma eleitoral e que a desfiliação, com a
consequente perda da condição de suplente, não pode ser reparada por mera
refiliação.
Reforçamos o interesse do COLEGIADO NACIONAL DA FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA e o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB na preservação da
fidelidade partidária e consequentemente na manutenção da cadeira que
pertence aos ora peticionantes na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO PARANÁ.
No contexto das federações partidárias, o mandato proporcional é conferido
com base no quociente partidário da federação, que reflete o voto direcionado
à aliança como um todo. Assim, os filiados devem manter lealdade não
apenas ao partido ao qual estão formalmente vinculados, mas também à
federação, garantindo a integridade do pacto eleitoral e a representatividade
democrática.
Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal que:
1. Reconheça a tese defendida pelo Impetrante, MICHELE CAPUTO NETO,
determinando o direito líquido e certo à posse da vaga de Deputado Estadual,
conforme a ordem de suplência prevista no diploma eleitoral;
2. Reforce o interesse do COLEGIADO NACIONAL DA FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA e o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB em preservar a fidelidade

Num. 44596516 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
partidária dos filiados, essencial para manter a estabilidade e a
representatividade da federação na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO PARANÁ, em conformidade com o pacto eleitoral e o
quociente partidário;
3. Seja determinado o restabelecimento da ordem de convocação,
assegurando que o 2º suplente, MICHELE CAPUTO NETO, seja chamado
para assumir o cargo, em face da desfiliação que acarretou a perda da
condição do 1º suplente.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
GUSTAVO KANFFER OAB/DF 20.839

O argumento apresentado pela divergência, no sentido de que "aceitar a anuência
unilateral do CIDADANIA em detrimento da decisão do órgão colegiado, em
sentido diametralmente oposto, é uma afronta à própria deliberação do órgão
partidário de nível superior, em ofensa ao art. 9º, II, do Estatuto da
FEDERAÇÃO DO PSDB/CIDADANIA", não encontra guarida nos elementos
dos autos, porquanto não há nada comprove ter havido efetiva deliberação acerca
do tema por parte do Colegiado Nacional da Federação PSDB/Cidadania.
Com efeito, na peça processual, assinada pelo advogado constituído, o Colegiado
sustenta que a manifestação "destina-se a se posicionar acerca do Mandado de
Segurança impetrado por MICHELE CAPUTO NETO", em razão dos mesmos
fatos ora tratados.
Na referida peça são tecidas considerações de cunho doutrinário e jurisprudencial
acerca da inalterabilidade do diploma e da ordem de suplência, ao argumento que

Num. 44596516 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
"a tentativa de reingresso, ocorrida após a perda da condição, não reconstitui o
vínculo jurídico original nem restaura o direito à suplência, pois este decorre
exclusivamente do resultado das eleições", e da fidelidade partidária no âmbito
das Federações, afirmando que "os filiados devem manter lealdade não apenas ao
partido ao qual estão formalmente vinculados, mas também à federação,
garantindo a integridade do pacto eleitoral e a representatividade democrática".
Na referida manifestação não há sequer menção de que a matéria tenha sido
submetida à apreciação do Colegiado Nacional da Federação PSDB/Cidadania,
que, ao que consta dos autos, nada deliberou acerca da situação envolvendo a
refiliação de Leônidas Favero Neto ao Cidadania e às consequências desta
refiliação no âmbito da Federação.
No âmbito da Federação PSDB/Cidadania, a competência dos Colegiados está
prevista no art. 20 do Estatuto, nos seguintes termos:
Art. 20. Compete aos colegiados, nos três níveis da federação, observadas as
atribuições de seu respectivo nível:
I - Aprovar as deliberações e resoluções;
II - Representar a federação judicial e extrajudicialmente;
III - Fazer análise de conjuntura e tomar decisões políticas que não envolvam
formação de coligações e escolha de candidatos, salvo por delegação da
convenção eleitoral;
IV - Anular decisões e atos das direções de nível hierarquicamente inferior
que contrariem diretrizes e deliberações dos órgãos de hierarquia superior,
com exceção do colegiado municipal;

Num. 44596516 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
VI - Decidir sobre casos omissos.
Embora a manifestação apresentada no bojo dos já referidos autos de Mandado
de Segurança esteja respaldada pela disposição contida no art. 20, II, do estatuto,
ela não se equipara a uma deliberação do Colegiado.
Com efeito, nos termos do art. 16 do estatuto da Federação, "[o] Colegiado
Nacional da federação, responsável por sua condução política e administrativa,
será composto por 19 (dezenove) membros titulares e 7 (sete) suplentes,
distribuídos entre os partidos na proporção da votação total para deputado federal
obtida na última eleição, assegurada a participação mínima de 30% para cada
gênero".
O parágrafo terceiro do referido artigo estabelece que compete ao Presidente
"representar a federação, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele,
pessoalmente ou por procuradores constituídos", além de "convocar e presidir as
reuniões ordinárias e extraordinárias da federação".
Da interpretação sistêmica das regras estatutárias conclui-se que as deliberações
do Colegiado Nacional somente podem ser adotadas nas reuniões ordinárias ou
extraordinárias a serem convocadas pelo Presidente, o qual não possui
competência para deliberar, isoladamente, sobre nenhum assunto.
Na espécie, não há nos autos alegação ou comprovação de que o tema relativo à
refiliação de Leônidas Favero Neto tenha sido tratado em reunião do Colegiado

Num. 44596516 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Nacional da Federação PSDB/Cidadania, tampouco que, por decisão da maioria
dos seus 19 membros, tenha havido deliberação "em sentido diametralmente
oposto" à "anuência unilateral do CIDADANIA".
Sob essa perspectiva, me parece inaplicável a conclusão da d. Vistora, no sentido
de que houve afronta, por parte do Cidadania, à deliberação do órgão partidário
de nível superior, em violação ao art. 9º, II, do Estatuto da Federação
PSDB/Cidadania.
Desta forma, me parece que a manifestação do Colegiado Nacional da Federação
PSDB/Cidadania em outro processo não pode ser considerada nem como sendo o
posicionamento formal da Federação nestes autos - inclusive em razão da
decadência já operada em relação ao interesse que pudesse ter em pleitear a vaga
ocupada por Leônidas Favero Neto -, muito menos como razão de decidir desta
Corte, a quem incumbe decidir acerca das implicações do instituto da federação
nos casos de infidelidade partidária.

d.5) Da aplicabilidade da tese do trânsfuga arrependido
Por fim, ainda que a carta de anuência emitida pelo partido Cidadania seja razão
suficiente para se reconhecer o direito do requerido ao exercício do mandato
eletivo, cumpre ainda analisar a alegação de aplicabilidade da tese do trânsfuga
arrependido.
Trata-se de tese formulada pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo a qual se o

Num. 44596516 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
parlamentar ou suplente se desfilia do partido sem justa causa, mas retorna ao
partido de origem antes que se configure prejuízo ao partido ou alteração na linha
de suplência, pode ser mantido na posição que ocupava, em nome da
razoabilidade e da finalidade democrática da norma.
O argumento se baseia no princípio da continuidade da representação partidária,
bem como na ideia de que a volta espontânea e tempestiva ao partido repara o ato
de infidelidade de forma eficaz.
O leading case, relatado pelo Min. Joaquim Barbosa, restou assim ementado:
Petição. Agravo regimental. Fidelidade Partidária. Res.-TSE no 22.610/07.
Suplente que se desliga do partido e que se filia novamente. Trânsfuga
arrependido. Filiação regular. Aquiescência da agremiação. Matéria interna
corporis. Incompetência da Justiça Eleitoral. Ordem de vocação de suplência
inalterada. Assunção ao cargo de deputado federal regular. Manifesta
ausência de interesse processual. Agravo regimental desprovido.
Trânsfuga que se arrependeu. Divergências relativas à refiliação de suplente,
pertinentes à investidura em cargo proporcional vago, extrapolam a
competência desta justiça especializada, devendo ser resolvidas no fórum
adequado, pois são de natureza eminentemente interna corporis.
Evidencia-se a falta de interesse processual do agravante, pois o agravado
encontra-se regularmente filiado à agremiação pela qual se elegeu. Assim,
não há que se falar em perda de mandato por desfiliação sem justa causa.
Ausente uma das condições da ação (art. 267, VI, do Código de Processo
Civil), o caso é de indeferimento liminar da inicial, extinguindo-se o
processo, sem julgamento de mérito.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Agravo Regimental em Petição nº2981, Min. Joaquim Barbosa, DJE de
01/09/2009)

Embora tradicionalmente aplicada a suplentes de partidos isolados, não se
vislumbra impedimento jurídico à sua aplicação às federações partidárias quando
preenchidos os requisitos objetivos: (i) retorno tempestivo à agremiação; (ii)

Num. 44596516 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
inexistência de prejuízo à linha de sucessão; e (iii) preservação da vontade
soberana manifestada nas urnas.
No caso dos autos, estão reunidos todos os requisitos para a aplicação da tese,
pois o requerido se refiliou ao partido Cidadania em 03/09/2024, antes da
ocorrência da vacância do cargo, que se deu apenas em 01/01/2025.
É importante consignar que todas as observações já feitas em relação às
federações partidárias e a preservação da autonomia das agremiações
participantes servem como fundamento para se concluir que, ao contrário do
afirmado pelo requerente, a filiação partidária deferida pelo Cidadania é válida e
não há regra, legal ou estatutária, capaz de sustentar a tese de que a refiliação
deveria ter sido submetida à Federação PSDB/CIDADANIA.
Repiso que a composição do quadro de filiados é expressão direta da autonomia
partidária, sendo descabida a exigência de anuência da federação para a inclusão
ou exclusão de filiados.
Neste ponto, nota-se a clara distinção entre o presente caso e o julgado deste
Tribunal Regional Eleitoral na Petição nº 0600677-64.2019.6.16.0000, invocado
pelo requerente. Enquanto na espécie a nova filiação do requerido ao Cidadania
foi validamente deferida, naquele caso houve o indeferimento, por parte da
agremiação, do retorno do suplente aos seus quadros.
Por fim, friso que no caso em apreço a manutenção do mandato exercido pelo
requerido não implica em violação ao sistema proporcional ou às regras relativas
ao quociente partidário, porque restam preservadas as 3 (três) vagas obtidas pela
Federação nas eleições 2022, bem como porque, estando filiado ao Cidadania, o
requerido deverá desenvolver as suas atividades parlamentares em conformidade
com as diretrizes estabelecidas pela Federação PSDB/CIDADANIA, nos termos

Num. 44596516 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
do art. 12 da Lei nº 9.906/95.
No caso dos autos, a proporção da representação da vontade dos eleitores não
restou afetada nem mesmo do ponto de vista interno da Federação
PSDB/CIDADANIA. Isso porque, o requerido assumiu mandato anteriormente
exercido por João Douglas Fabrício, filiado ao Cidadania.
Destarte, essas circunstâncias autorizam o acolhimento da tese do trânsfuga
arrependido, concluindo-se que a refiliação tempestiva do requerido ao partido de
origem restabeleceu o vínculo político-eleitoral necessário à assunção do
mandato, sem que tenha havido qualquer prejuízo à federação, à linha de
suplência ou à expressão da vontade popular, o que implica no reconhecimento
da ausência de interesse de agir do requerente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a ausência de interesse de agir do
requerente e, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, de
extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 44596516 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora na íntegra. Todavia, reputei oportuno tecer
algumas considerações, dada a dimensão que as discussões acerca deste caso alcançaram.
Na minha ótica, a questão é extremamente simples e amolda-se completamente à figura do
trânsfuga arrependido, já pacificada no âmbito da jurisprudência do TSE, e que é totalmente
aplicável às federações partidárias - mesmo porque estas são consideradas como se fossem um
partido só, ressalvadas as exceções legalmente previstas, como a preservação da identidade de
cada partido, aí incluída a sua lista de filiados.
Analisando a linha do tempo dos fatos, tem-se que Leonidas, filiado ao Cidadania, concorreu nas
eleições 2022 ao cargo de deputado estadual, alcançando a posição de suplente. Posteriormente,
desfiliou-se para concorrer nas eleições 2024 por outro partido. Não alcançando sucesso,
retornou ao Cidadania, onde foi aceito sem qualquer impugnação, voltando a figurar normalmente
como filiado. Na sequência, com a vacância de uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná
e sendo ele o primeiro suplente, foi empossado como deputado estadual.
Entendendo a Federação PSDB/Cidadania ou qualquer dos demais suplentes que Leonidas teria
cometido ato de infidelidade partidária - em que pese a carta de anuência que recebeu do
Cidadania -, deveriam ter impugnado a sua refiliação, na forma previsto no estatuto do Cidadania
e/ou da federação. Não o fazendo, não há qualquer justificativa para virem pleitear o mandato que
ele obteve na combinação do seu resultado nas urnas com a vacância de uma cadeira no
parlamento estadual.
A discussão existente e apresentada nestes autos nada tem a ver com a desfiliação sem justa
causa, uma vez que filiado Leonidas está. O que Michele traz aos autos é uma questão interna
corporis veiculada por mecanismo absolutamente inadequado, sendo manifesta a carência de
interesse processual, já que - repita-se - Leonidas se encontra regularmente filiado ao Cidadania,
integrante da federação, não havendo nenhum motivo razoável para o deferimento da pretensão
veiculada.
As demais questões discutidas nos autos, tais como o suposto interesse da federação e/ou a sua
condição de litisconsorte ativo necessário não ultrapassam o marco da decadência, uma vez que
a federação não tomou qualquer providência oportuna nos trinta dias subsequentes à posse de
Leonidas e, a rigor, sequer nos trinta dias que se seguiram.
Portanto, de qualquer ângulo que se analise, o que se tem é uma pretensão natimorta de valer-se
de demanda voltada a afastar do mandato aquele que não é mais filiado ao partido pelo qual se
elegeu para discutir outra coisa, no caso, se o retorno do trânsfuga ao partido originário o tornaria
um filiado de segunda categoria. Sendo inadmissível tal pensamento, seja pela ofensa a preceitos
basilares do estado democrático de direito, tais como o princípio da isonomia, sejam pela
absoluta ausência de previsão estatutária a lhe dar sustentação, a presente demanda deve ser
extinta sem resolução de mérito, tal como proposto no voto adaptado da e. relatora, a quem tenho
a honra de acompanhar.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vogal

Num. 44596516 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33

VOTO VENCIDO
1. Trata-se de Ação Judicial de Perda de Mandato Eletivo por Infidelidade Partidária Com Pedido
de Tutela Antecipada ajuizada por MICHELE CAPUTO NETO, filiado ao PSDB em face de
LEÔNIDAS FÁVERO NETO, filiado ao CIDADANIA, ambos pertencentes à Federação PSDB-
CIDADANIA.
O Requerente, segundo suplente da FEDERAÇÃO PSDB/Cidadania, aduziu que comprovou que
o Requerido, primeiro suplente da mesma Federação, desfiliou-se do partido Cidadania em março
de 2024 para se filiar ao Partido Liberal (PL), visando interesses políticos próprios. Porém após
insucesso em sua pretensão política, Leônidas teria retornado ao Cidadania em setembro de
2024, sem a anuência da Federação.
Afirmou, em sede preliminar, ser necessário que a FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA integre os
autos na qualidade de litisconsorte ativo necessário, em razão de sua constituição como
agremiação partidária única nas eleições gerais de 2022, nos moldes do art. 114, do CPC e do
art. 1º, da Lei nº 14.208/2001.
No mérito, o segundo suplente, em síntese e no que importa, sustentou que a vaga é da
Federação e não de um partido isolado, razão pela qual a anuência eventual do Cidadania para
receber o trânsfuga arrependido não teria validade jurídica.
O requerido Leônidas Fávero Neto apresentou defesa, alegando decadência, em razão da não
inclusão do partido Cidadania, litisconsorte passivo necessário, no polo passivo da demanda. No
mérito, asseverou que a decisão sobre a filiação e desfiliação partidária compete ao partido e não
à federação. Argumentou que o partido Cidadania anuiu com a sua desfiliação e com a sua
refiliação, o que deve ser considerado suficiente para se reconhecer o seu direito à vaga, não
havendo infidelidade partidária.
A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, afastou a hipótese de decadência, suscitada pelo
Requerido Leônidas, sob o argumento de que na data da posse e propositura da presente
demanda, o Requerido estava novamente filiado ao Partido Cidadania, de maneira que a situação
fática não se adequa ao entendimento jurisprudencial que exige a inclusão do novo partido do
infiel no polo passivo da ação (TSE. REspe 23517/PA, Min. Luiz Fux, DJE de 15/09/2015), já que
a parte foi reintegrada à antiga agremiação.
Da mesma forma, entendeu ausente o interesse processual na inclusão da FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA no polo passivo da lide, argumentando que qualquer resultado do feito
implicaria na manutenção do mandato em favor da própria Federação. No mérito, julgou
improcedente a ação de desfiliação partidária sem justa causa.
Após a discussão do feito na sessão de julgamento do último dia 04/06/2025, a e. Relatora
adequou seu voto para concluir pela ausência de interesse processual do Requerente Michele
Caputo e da FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA em perseguir o mandato, quando esse, mesmo

Num. 44596516 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
que ocupado pelo Requerido Leônidas, pertence à própria Federação.
É, em síntese, o relatório.
2. Pedi vista dos autos para analisar a questão da infidelidade partidária no âmbito das
federações, que, a meu ver, traz ao debate situação inédita, ainda não discutida nesta Corte
Eleitoral, tampouco no C. Tribunal Superior Eleitoral.
O primeiro ponto a ser destacado é a ausência de similitude fática entre este processo em
julgamento e os autos de AgR na TutCautAnt 0601390-63.2024.6.16.0000, julgado na sessão do
dia 04/06/2025. Nesse último, esta Corte Eleitoral decidiu, à unanimidade de votos, que não havia
interesse processual da terceira suplente (Carlise) para requerer o mandato do primeiro e
segundo suplentes do mesmo partido que deixaram a agremiação, mas foram novamente aceitos,
já que nessa hipótese não há prejuízo à representatividade do sistema proporcional.
Este caso em julgamento, entretanto, apesar de possuir algum traço de convergência, denota
uma particularidade que o difere em sua essência, qual seja: a necessidade de discussão da
manutenção ou não da representatividade do sistema proporcional quando há envolvimento de
uma FEDERAÇÃO na questão da infidelidade partidária.
E nesse ponto específico reside minha divergência.
A Lei 14.208/2021 instituiu a federação partidária, incluindo o art. 11-A, na Lei dos Partidos
políticos, cuja redação ficou assim assentada:
Art. 11-A. Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual,
após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral,
atuará como se fosse uma única agremiação partidária. (Incluído pela Lei nº
14.208, de 2021) (Vide ADI Nº 7021)
§ 1º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o
funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. (Incluído pela Lei nº 14.208, de
2021)
§ 2º Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos
integrantes de federação. (Incluído pela Lei nº 14.208, de 2021)
§ 3º A criação de federação obedecerá às seguintes regras: (Incluído pela Lei nº
14.208, de 2021)
I - a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no
Tribunal Superior Eleitoral; (Incluído pela Lei nº 14.208, de 2021)
II - os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por, no
mínimo, 4 (quatro) anos; (Incluído pela Lei nº 14.208, de 2021)
III - a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das
convenções partidárias; (Incluído pela Lei nº 14.208, de 2021) (Vide ADI Nº 7021)

Num. 44596516 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
IV - a federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao
Tribunal Superior Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 14.208, de 2021)
A matéria é regulamentada na Res. TSE nº 23.670/2021, em especial no art. 4º e 5º, que assim
dispõem:
Art. 4º Deferido o registro da federação, serão anotadas no Sistema de Gestão de
Informações Partidárias (SGIP):
I - a informação, no registro de todos os partidos políticos que compõem a
federação, da data em que passaram a integrá-la; e
II - a composição do órgão de direção nacional da federação.
§ 1º Feitas as anotações a que se referem os incisos do caput deste artigo, os
partidos que compõem a federação passarão a atuar, em todos os níveis, de
forma unificada (Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput) .
§ 2º Para fins de aferição da cláusula de desempenho prevista no § 3º do art. 17 da
Constituição e no art. 3º da EC nº 97/2017 , será considerada a soma da votação e
da representação dos partidos que integram a federação.
(...)
Art. 5º O disposto no art. 4º não afeta a identidade e a autonomia dos partidos
integrantes da federação, os quais conservarão (Constituição, art. 17 , e Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, § 2º) :
I - seu nome, sigla e número próprios, inexistindo atribuição de número à federação;
II - seu quadro de filiados;

Deste modo, a federação é uma associação estável entre os partidos políticos, com atuação
unificada no território nacional e comportamento jurídico equivalente a um partido político único,
aplicando-se todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito
às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições
majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à
propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à
convocação de suplentes.
A característica principal da federação é delineada pelo professor LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
na obra Federação Partidária (FEDERAÇÃO PARTIDÁRIA, Emerson Urizzi Cervi, Luiz Fernando
Casagrande Pereira, Luiz Gustavo de Andrade, Paulo Henrique Golambiuk, Roosevelt Arraes, P.
48,49):
A federação atuará "como se" fosse uma única agremiação e não como um

Num. 44596516 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
agrupamento pontual de partidos, como ocorria com as coligações partidárias. Em
razão dos princípios da autonomia e da identidade partidária, é garantida a
independência de cada partido em continuar a ter sua atuação apartada e livre da
interferência da federação. No entanto, quanto a alguns temas, obrigatoriamente,
os partidos deverão atuar "como se" fossem uma única agremiação, um só partido.
Na disputa eleitoral, exemplificativamente, os partidos federados deverão definir em
seu estatuto a lista dos candidatos que disputarão o pleito nas eleições
proporcionais. Tal lista será constituída levando em conta o número total de
cadeiras disputadas e a federação será considerada "como se" fosse um único
partido, podendo lançar somente o mesmo número total de candidatos que um
partido não federado poderia lançar. Do mesmo modo, quanto ao funcionamento
parlamentar, a federação, perante o Parlamento, será considerada "como se" fosse
um único partido, que pode fechar questão sobre votações e estabelecer sanções
para os mandatários que, injustificadamente, descumprirem orientações da
bancada.

Assim, a distribuição de cadeiras para as Federações leva em conta tanto os votos nominais,
quanto os votos de legenda obtidos em conjunto por todos os partidos que integram a Federação,
influenciando diretamente o número de cadeiras conquistadas.
Além disso, vale-se pontuar que na mesma obra é destacada a diferença principal entre as
coligações e as federações, na medida em que esta última não se traduz em um mero encontro
provisório de partidos, apenas para obtenção do maior número de cadeiras, mas traz uma
conjugação de esforço político-eleitoral, que deve durar pelo menos um mandato inteiro, para
consecução de interesses em comum, definidos no estatuto, como se infere do trecho abaixo (op,
cit. p. 50):
A federação partidária é um instituto jurídico- político específico, com características
próprias. A federação diferencia-se da coligação porque possibilita a união de
partidos para disputar as eleições proporcionais e majoritárias ou apenas a
proporcional ou a majoritária, não se tratando, apenas, de uma reunião efêmera
entre partidos para disputar as eleições majoritárias, como ocorre com a coligação.
A duração da federação estende-se para o período de exercício do mandato,
porque exige a instituição de um estatuto e um programa aprovado pelas direções
das agremiações e que regulará as relações intrafederativas, sendo, portanto, mais
estável. Já a coligação objetiva, exclusivamente, a conquista do poder através das
eleições, restringindo- se a esse objetivo mais imediato de conquista do poder sem
estabelecer qualquer compromisso público de atuação política conjunta dos
partidos que a integram. A federação, além de contemplar tal intento, exige que as
greis federadas exerçam o poder conjuntamente. É bem verdade que os partidos
precisam registrar os atos da coligação para registrar sua chapa de candidatos à
presidência da República no TSE, mas tal registro não contém todas as
especificidades e compromissos exigidos de uma federação. A federação
estabelece entre os partidos um dever compromissório de exercer o poder
conjuntamente durante, ao menos, 4 anos.

Num. 44596516 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33

Logo, a premissa fundamental das federações em definir o resultado das eleições, aliado ao fato
principal de sua atuação político-eleitoral conjunta não eventual impõe que se reconheça no
ordenamento que sua formalização produz efeitos jurídicos que não podem ser desconsiderados,
quando há interferência em direitos dos demais partidos integrantes da Federação.
Em relação especificamente à infidelidade partidária, objeto desta ação, um primeiro ponto a se
destacar é que esses efeitos decorrem da regra estabelecida há tempos pelo C. STF no sentido
de que o mandato no sistema proporcional pertence aos partidos e não aos candidatos, questão
que foi trazida ao Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança n. 26.602, 26.603 e
26.604.
Transportando tal perspectiva ao instituto das federações, é decorrência lógica que o mandato
não pertence aos partidos isoladamente, mas à própria Federação, pois toda a votação
(quociente eleitoral e partidário), bem como a ordem de suplência foi definida pelo esforço
conjunto de todos os integrantes da Federação. Dessa forma, qualquer alteração fática nesse
resultado eleitoral deve passar pelo crivo da própria Federação para ser chancelado.
O raciocínio aqui proposto não exclui a identidade e a autonomia dos partidos políticos,
mas apenas as conforma aos princípios e objetivos da Federação.
Nesse sentido, embora seja assegurada, nos termos do art. 11-A, § 2º, da Lei dos Partidos
Políticos, a preservação da identidade e da autonomia partidárias, essa autonomia não pode ser
absoluta, mas deve ser compatibilizada com o espírito permanente e indivisível, pelo menos no
curso de um mandato da Federação.
Partindo-se dessa mesma premissa, a redação do art. 5º, II, da Res. TSE nº 23.670/2021-
prevendo que a unicidade da Federação não afeta a autonomia dos partidos integrantes quanto
ao seu quadro partidário - também não vai de encontro ao entendimento antes esposado.
Isso porque, a interpretação da regra máxima da unidade de tratamento da Federação, prevista
no art. 4º, da Res. TSE 23.670/2021, conjugada com a redação da autonomia dos quadros
partidários das agremiações que integram a Federação (art. 5º) leva à conclusão que o partido
isolado possui autonomia total em uma situação ordinária, de inclusão de pretendentes na listas
dos filiados ou expulsão de filiado no caso de não obediência do estatuto partidário, por exemplo.
Ou seja, há autonomia plena quando há apenas discussão intrapartidária sobre a filiação ou
mesmo expulsão de filiados, não havendo nesses casos, qualquer possibilidade de interferência
da Federação.
No entanto, obtidos os votos em razão da existência da própria Federação, diante da conjunção
de esforços dos partidos dela integrantes, a filiação ou refiliação que tenha o condão de atingir
direitos de outros integrantes da Federação deve passar pelo crivo desta, já que, sem ela, seria
outra a ordem de suplência.
Portanto, quando confrontados com aspectos jurídicos-políticos, que envolvam reflexos nos
resultados eleitorais, os partidos políticos possuem uma autonomia parcial limitada à obediência
aos direitos de todas as outras agremiações que integram a Federação, sob pena de não o

Num. 44596516 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
fazendo, subverter a lógica da unicidade das Federações.
Tanto é assim que na obra já citada anteriormente, o professor Luiz Gustavo de Andrade destaca
que não há autonomia absoluta dos partidos que compõem as Federações:
(c) Princípio da autonomia (art. 11- A, §2º da Lei nº 9.096/95): autonomia significa a
capacidade de autogerir- se por regras a si mesmo impostas; tal autonomia deve
ser analisada sob duas óticas: a primeira, refere- se à relação entre a federação e
outras entidades partidárias que não a compõem; e a segunda, diz respeito à
relação entre a federação e os partidos que a compõem. Na primeira visão, pode-
se dizer, mais tranquilamente, que as federações partidárias, assim como os
partidos, possuem liberdade para definir sua estrutura interna e estabelecer regras
sobre escolha, formação e duração de seus órgãos, sem sofrer ingerência estatal
ou indevida interferência externa, sendo o limite de tal autonomia o mesmo
estabelecido como condicionante da autonomia constitucional dos partidos políticos
(a soberania nacional, o regime demo crático, o pluripartidarismo e os direitos
fundamentais); já a autonomia da federação, se confrontada com a autonomia dos
partidos que a compõem, é tema mais espinhoso; isso porque a Lei nº
14.208/2021 assegura "a preservação da identidade e da autonomia dos
partidos integrantes de federação"; como é possível a convivência de um
partido autônomo, dentro de uma federação autônoma? Parece que a solução
estaria em a federação partidária assumir o compromisso de preservar a
autonomia interna do partido que somente pode ser afetada se, voluntária e
validamente, a grei decidir por aceitar determinadas restrições às suas
escolhas eleitorais e políticas, a partir do que restar assim estabelecido e
indicado no estatuto da federação levada a registro no TSE; afinal, não há
como se dizer que os partidos manterão plenamente sua autonomia decisória,
quando passam a compor algo maior que agirá em nome de cada um daqueles que
compõem o todo, no tocante às matérias definidas na Lei nº 14.208/2021; portanto,
os limites do que se transferirá em termos de decisões à federação constará do
estatuto desta, mantendo- se, no mais, a autonomia remanescente do partido,
naquilo que este não abriu mão quando da integração da federação partidária.

3. Nesse contexto, no caso concreto, a refiliação não pode ser submetida apenas ao CIDADANIA,
mesmo havendo carta de anuência, mas deve passar pelo crivo da própria FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA, para que todos os direitos dos seus integrantes sejam analisados e
considerados.
Veja-se que, como pontuado pelo Requerente (id. 44481566), no caso da Deputada Estadual
Isabel Cristina Rauen Silvestre, eleita para o Parlamento Estadual, nas eleições de 2022, pela
mesma chapa do ora Réu Leônidas, ou seja, pela Federação PSDB/CIDADANIA -, foram
apresentadas cartas de anuência emitidas tanto pelo Colegiado Estadual da Federação
PSDB/CIDADANIA, assinada pelos presidentes estaduais do PSDB e do Cidadania - id.
43917778 dos autos nº 0600507-19.2024.6.16.0000, bem como, carta de anuência emitida pela
Federação PSDB Cidadania - Colegiado Nacional id. 43917779 e assinada pelo Presidente

Num. 44596516 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Nacional da Federação.
Deste modo, a meu ver, a mesma cautela deveria ter sido adotada neste caso em debate, já que
a refiliação do Requerido Leônidas gerou impacto jurídico-político além do CIDADANIA, atingindo
direito de outro integrante da FEDERAÇÃO.
Não se trata de garantir direito à pessoa física filiada ao PSDB, mas a obediência à
FEDERAÇÃO, que deve ser exercida de forma conjunta por ambas os partidos - PSDB e
CIDADANIA.
Tanto é assim, que a própria FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA se manifestou de forma
expressamente contrária à refiliação do Requerido Leônidas (id. 44399109) nas informações
prestadas no MS nº 0134074-33.2024.8.16.0000, impetrado junto ao Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, conforme trechos relevantes apontados abaixo:
(...)
A Lei 9.096/95 exige transparência e o respeito ao pacto eleitoral celebrado entre
as agremiações.
A federação partidária é essencial para a efetivação da vontade popular, impondo
ao mandato proporcional a obrigação de lealdade à aliança, e não apenas à filiação
formal.
Não por outro motivo que o legislador, ao criar o instituto das federações
partidárias, estabeleceu no § 1º, art. 11-A que "Aplicam-se à federação de partidos
todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária."
A fidelidade à federação garante que o mandatário cumpra o compromisso
assumido com os eleitores, que votaram na aliança de partidos. Abandonar ou
desvirtuar esse pacto compromete a representatividade democrática e a
estabilidade do sistema proporcional. A legislação confere o lastro legal para o
entendimento de que mandato de cargo proporcional também pertence à
federação, exigindo que o parlamentar mantenha lealdade à aliança que o elegeu.
O desvio do pacto firmado com a federação pode desvirtuar o resultado eleitoral,
prejudicando a representatividade legítima dos eleitores. Assim, a manutenção da
fidelidade à federação é condição indispensável para preservar o sistema
proporcional.
Diante do exposto, resta demonstrado que a ordem de suplência, baseada no
diploma eleitoral e no quociente partidário da federação, não pode ser alterada
unilateralmente.
Ademais, a fidelidade partidária no âmbito das federações exige que os
mandatários proporcionais mantenham lealdade à aliança que os elegeu,
preservando o pacto eleitoral e a representatividade democrática.

Num. 44596516 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Fidelidade esta que, de forma incontestável, foi violada.
V - CONCLUSÃO E PEDIDO
Feitas todas essas considerações, o COLEGIADO NACIONAL DA FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA e o DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB concordam integralmente com a tese
defendida por MICHELE CAPUTO NETO.
Da análise dos dispositivos legais, dos princípios da legalidade e segurança
jurídica, e da consolidada jurisprudência resta evidenciada que a ordem de
suplência deve respeitar o diploma eleitoral e que a desfiliação, com a consequente
perda da condição de suplente, não pode ser reparada por mera refiliação.
Reforçamos o interesse do COLEGIADO NACIONAL DA FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA
e
o
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB na preservação da fidelidade partidária e
consequentemente na manutenção da cadeira que pertence aos ora peticionantes
na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ.
No contexto das federações partidárias, o mandato proporcional é conferido com
base no quociente partidário da federação, que reflete o voto direcionado à aliança
como um todo. Assim, os filiados devem manter lealdade não apenas ao partido ao
qual estão formalmente vinculados, mas também à federação, garantindo a
integridade do pacto eleitoral e a representatividade democrática.
Diante do exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal que:
1. Reconheça a tese defendida pelo Impetrante, MICHELE CAPUTO NETO,
determinando o direito líquido e certo à posse da vaga de Deputado Estadual,
conforme a ordem de suplência prevista no diploma eleitoral;
2. Reforce o interesse do COLEGIADO NACIONAL DA FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA
e
o
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
DA
SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB em preservar a fidelidade partidária dos
filiados, essencial para manter a estabilidade e a representatividade da federação
na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, em conformidade com
o pacto eleitoral e o quociente partidário;
3. Seja determinado o restabelecimento da ordem de convocação, assegurando
que o 2º suplente, MICHELE CAPUTO NETO, seja chamado para assumir o cargo,
em face da desfiliação que acarretou a perda da condição do 1º suplente.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
GUSTAVO KANFFER OAB/DF 20.839

Num. 44596516 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33

Nesse prisma, aceitar a anuência unilateral do CIDADANIA em detrimento da decisão do órgão
colegiado, em sentido diametralmente oposto, é uma afronta à própria deliberação do órgão
partidário de nível superior, em ofensa ao art. 9º, II, do Estatuto da FEDERAÇÃO DO
PSDB/CIDADANIA (id. 44447943), que assim prevê:
Art. 9º São deveres dos partidos políticos federados:
(...)
II - Cumprir as decisões adotadas pelos órgãos de direção da federação, mesmo que haja
divergência da agremiação;
Assim, o CIDADANIA, a partir do momento que assume os compromissos com a Federação, em
especial a obediência às decisões adotadas pelos órgãos de direção, tem sua autonomia interna
mitigada nas hipóteses de refiliações que atinjam direitos de outros integrantes, devendo haver,
nestes casos, submissão à anuência da própria FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA, que não
ocorreu no caso concreto.
Vale acrescentar, ainda que, a jurisprudência do "trânsfuga arrependido" não pode ser utilizada
neste caso, uma vez que a questão foi aplicada somente sob a égide das coligações, cujos
efeitos se extinguiam após o término da eleição e dos demais trâmites eleitorais que culminam
com a diplomação, remanescendo apenas o direito individual dos partidos políticos.
Com o fim das coligações e a entrada em vigor da Lei nº 14.208/2021 foi introduzido o novo
instituto das Federações, que deve ser observado sob o viés da unicidade, inclusive no que toca
à infidelidade partidária.
Desta maneira, a jurisprudência então consolidada sobre o trânsfuga arrependido deve ser
revisitada para debate sob a égide das Federações.
4. Por todo o exposto, com o devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário, divirjo
da e. Relatora para julgar procedente a ação, decretando a perda do mandato eletivo de
Leônidas Fávaro Neto em favor do Requerente Michele Caputo, em razão da ausência de
anuência da Federação acerca de sua refiliação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Vistora

Num. 44596516 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33

DECLARAÇÃO DE VOTO
01. Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas
envolvidas, as quais, a meu sentir, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o minudente Relatório apresentado pela Relatora,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Na Sessão Presencial de 02 de julho de 2025, a Relatoria votou por extinguir o
processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ausência de
interesse de agir da parte autora.
Entendeu a Relatoria pela aplicação da tese do “trânsfuga arrependido”, haja vista que
a parte autora careceria de interesse jurídico pelo fato de o Sr. Leônidas ter se refiliado
ao partido pelo qual se elegeu.
Ainda, compreendeu que “o litisconsórcio ativo [com a Federação] não está sendo
postulado em virtude da imprescindível validade da decisão, mas sim para viabilizar a
arguição de causa de pedir alheia pela parte autora, que está a postular direito alheio
como próprio, ou seja, o suposto direito que a federação teria, segundo a inicial, de
"supervisionar" e glosar a filiação partidária de determinado candidato, questiúncula
intrapartidária”.
Explica, por fim, que “a legitimidade subsidiária é conferida ao Ministério Público
Eleitoral e aos suplentes justamente em razão do fato de que o partido, ou, no caso, a
Federação, não pode ser compelido a pleitear seus direitos em juízo. Apenas nos
casos em que o partido não ingressa com a ação é que nasce a legitimação do
suplente, não havendo possibilidade de formação de litisconsórcio ativo”.
Acompanharam-na o Desembargador Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, o
Desembargador Eleitoral José Rodrigo Sade e o Desembargador Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz.
A Desembargadora Eleitoral Tatiane de Cássia Viese inaugurou divergência,
votando pela procedência da ação para o fim de decretar a perda do mandato eletivo
de Leônidas Fávaro Neto em favor do requerente Michele Caputo, em razão da
ausência de anuência da Federação acerca de sua refiliação.
Entendeu a Divergência que “é decorrência lógica que o mandato não pertence aos
partidos isoladamente, mas à própria Federação, pois toda a votação (quociente
eleitoral e partidário), bem como a ordem de suplência foi definida pelo esforço
conjunto de todos os integrantes da Federação. Dessa forma, qualquer alteração fática
nesse resultado eleitoral deve passar pelo crivo da própria Federação para ser
chancelado”.
Afirma que “embora seja assegurada, nos termos do art. 11-A, § 2º, da Lei dos

Num. 44596516 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Partidos Políticos, a preservação da identidade e da autonomia partidárias, essa
autonomia não pode ser absoluta, mas deve ser compatibilizada com o espírito
permanente e indivisível, pelo menos no curso de um mandato da Federação”.
Seguiram com a Divergência o Desembargador Luiz Osório Moraes Panza.
Pois bem.
O núcleo da controvérsia estabelecida neste julgamento consiste em definir se o
requerente Michele Caputo Neto preencheu as condições de ação,
especificamente no espectro do interesse de agir, bem como se a refiliação de
Leônidas Favero Neto ao partido pelo qual se elegeu depende da anuência da
Federação, entidade político-partidária composta pelo PSDB e Cidadania.
02. De início, examino a ausência de interesse de agir de Michele Caputo Neto.
Para tanto, é necessário examinar como se encontram descritos o modo e as
circunstâncias nas quais o ilícito teria ocorrido na petição inicial.
Isso porque o interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil,
deve ser aferido in status assertionis, vale dizer, a partir de uma análise abstrata da
narrativa fática constante na petição inicial, como se verdadeiros fossem.
Conforme lição de Fredie Didier Jr., em sua obra Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Processo, v. 1 (2022, p. 488):
Essa análise seria feita à luz das afirmações do demandante contidas
em sua postulação inicial (in statu assertionis). "Deve o juiz raciocinar
admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do
autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as
condições da ação". "O que importa é a afirmação do autor, e não a
correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema
de mérito".

Com efeito, a ordem de sucessão da Federação PSDB/CIDADANIA nas Eleições 2022
é a seguinte:

Num. 44596516 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Na petição inicial, em apertada síntese, a parte autora, 2ª suplente pelo PSDB, narra
que o Sr. Leônidas Favero Neto (1º suplente pelo CIDADANIA) desfiliou-se do
CIDADANIA em 28/03/2024, circunstância que a legitimaria a ocupar a vaga deixada
pelo Sr. João Douglas Fabrício. Alega, ainda, que a refiliação do Sr. Leônidas ao
CIDADANIA, ocorrida em 03/09/2024, dependeria da anuência da Federação
PSDB/Cidadania, motivo pelo qual ela deveria integrar a pretende demanda na
qualidade de litisconsorte ativo necessário.
Observa-se, assim, pertinência objetiva no interesse de agir: a autora, na qualidade de
segunda suplente, tem interesse direto na declaração de vacância, pois, sendo
reconhecida eventual infidelidade do primeiro suplente, ela assumiria legitimamente a
vaga
Inclusive, em caso similar ao presente, esta Corte já firmou o entendimento de que “a
finalidade da exigência da suplência imediata como critério de legitimidade decorre da
necessidade de garantir que a ação seja proposta por quem poderá ser diretamente
atingido pela decisão, isto é, por quem teria possibilidade de assumir o mandato em
caso de procedência. No presente caso, se reconhecida a infidelidade partidária de
Jairo Tamura e de Romulo Quintino, a próxima na linha de sucessão seria justamente
a agravante, Carlise Kwiatkowski” (Agravo Regimental Na Tutela Cautelar Antecedente
060139063/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de
04/06/2025, Publicado no(a) DJE 117, data 24/06/2025).
Nesse cenário, em que a parte autora detém interesse e legitimidade, tenho que ela
pode exercer o seu amplo direito de ação independentemente da participação ou
aquiescência da Federação PSDB/CIDADANIA.
Reforço este ponto porque, no particular, reside minha parcial divergência da Relatora,
a qual inadmite que o requerente invoque a anuência da Federação como causa de
pedir da ação porque “está a postular direito alheio como próprio, ou seja, o suposto
direito que a federação teria, segundo a inicial, de "supervisionar" e glosar a filiação
partidária de determinado candidato, questiúncula intrapartidária”.
Sucede que o legislador erigiu “o princípio da fidelidade partidária a uma cláusula
de estatura constitucional” (ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral:
volume único. 10ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: JusPodivm, 2024. p. 169),
autorizando que todos os legitimados (legenda, Ministério Público e suplente) possam
alegar as mesmas causas de pedir relacionadas à possível infidelidade partidária,
ainda que isso possa aparentar ingerência em matéria interna corporis.
Com estes fundamentos, estando patente a legitimidade e o interesse de agir da parte
autora, compreendo que o processo deve ser julgado pelo mérito.
Assim, rejeito a matéria preliminar e passo, de plano, ao exame do mérito.
03. Neste ponto, a questão central a ser dirimida consiste em definir se a refiliação de
Leônidas Favero Neto ao partido pelo qual se elegeu depende da anuência da
Federação, entidade político-partidária composta pelo PSDB e Cidadania.
Com efeito, esta Presidência compreende as previsões normativas que estabelecem

Num. 44596516 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
que a Federação “atuará como se fosse uma única agremiação partidária” bem
como que a ela se aplicam as normas que regem o funcionamento da fidelidade
partidária (artigo 11-A da Lei nº 9.096/96) e ainda as regras que determinam a
aplicação à Federação de “todas as normas que regem as atividades dos partidos
políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e
registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à
arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda
eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à
convocação de suplentes” (artigo 6º-A da Lei nº 9.504/97).
Acontece que, normatizando especificamente a questão da filiação, a Resolução TSE
nº 23.670/2021 deixa claro que o partido político integrante de Federação conserva
sua autonomia partidária quanto à formação de seu quadro de filiados.
Confira-se, nesse tocante, a literalidade da norma:
Art. 5º O disposto no art. 4º não afeta a identidade e a autonomia dos
partidos integrantes da federação, os quais conservarão (Constituição,
art. 17 , e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, § 2º) :
I - seu nome, sigla e número próprios, inexistindo atribuição de número à
federação;
II - seu quadro de filiados;
III - o direito ao recebimento direto dos repasses do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas e o direito de
acesso gratuito ao rádio e à televisão para a veiculação de propaganda
partidária, na forma da lei.
IV - o dever de prestar contas; e
V - a responsabilidade pelos recolhimentos e sanções que lhes sejam
imputados por decisão judicial.

Logo, resta evidente que a composição do quadro de filiados é patrimônio jurídico do
partido político, sendo este o único intérprete da conveniência e oportunidade de
aceitar o retorno do ex-filiado. Assim, não há espaço para a Federação se ingerir na
autonomia da agremiação quando é expressamente assegurada pela legislação.
Em abono do entendimento acima expendido, trago à colação as lições vertidas na
obra “Federação Partidária: uma reforma eleitoral e política”:
O artigo 11-A, § 9º, da Lei nº 9.096/95, com a alteração da Lei nº
14.208/2021, estabeleceu que “Perderá o mandato o detentor de cargo
eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra
federação”.
O referido dispositivo deixa claro que, apesar de a federação ser

Num. 44596516 - Pág. 64
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
tratada “como se fosse” um único partido, tal ficção não abrange
todos os aspectos da vida partidária. Isso significa que a fidelidade
partidária é exigida em relação ao partido pelo qual o mandatário
foi eleito (exceto chefes do Executivo e senadores) e não em
relação à federação. A fidelidade, para fins de preservação do
mandato, se deve ao partido, não à federação. Assim, por mais que um
mandatário acompanhe o posicionamento da federação em questões
políticas, se se desfiliar voluntariamente do partido pelo qual foi eleito,
estará sujeito à cassação do mandato caso a sua grei assim pleiteie na
Justiça Eleitoral. Do mesmo modo, se um parlamentar migrar do partido
pelo qual foi eleito para um outro partido que integra a mesma
federação, estará sujeito à cassação do mandato. Por se tratar de uma
questão relativa ao partido, compete ao partido requerer a cadeira do
parlamentar infiel, e não à federação.
(ARRAES, Roosevelt; CERVI, Emerson Urizzi; ANDRADE, Luiz Gustavo
de;
GOLAMBIUK,
Paulo
Henrique;
PEREIRA,
Luiz
Fernando
Casagrande (Coord.). 2ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. págs 86/87)

Reforça essa linha de compreensão a posição adotada pelo Supremo Tribunal
Federal no MS 30.260/DF, Tribunal Pleno, de Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe
27/04/2011.
Na ocasião, a Suprema Corte compreendeu que a ordem de convocação para
suplência deve observar a votação obtida no âmbito da coligação, sendo que os
fundamentos utilizados, por sua pertinência, podem ser utilizados para a hipótese da
federação de partidos.
Reproduzo passagens da referida decisão cujo raciocínio utilizado para a coligação
deve ser compreendido, mutatis mutantis, como sendo a Federação de partidos:
As cadeiras obtidas no pleito eleitoral vinculam-se, portanto, à
coligação e são distribuídas em função do maior número de votos
recebidos pelos candidatos por ela registrados. Essa sistemática repercute
de forma idêntica na definição dos candidatos que não lograram se eleger
imediatamente e ficam na suplência. A lista de suplentes é formada a
partir do candidato mais votado da aliança partidária pela qual
concorreu, a saber, a coligação.
(...)
Disso decorre ser o partido o titular do mandato parlamentar obtido na
disputa eleitoral, razão pela qual o candidato que, por seu intermédio, foi
eleito para representar as ideias dos eleitores que nele depositaram seus
votos perde o mandato se deixar, sem justa causa, o partido pelo qual se
elegeu. Exige-se, pois, fidelidade na relação entre o candidato eleito e
seu partido político, que apenas representa a vontade do mandante, o
eleitor.

Num. 44596516 - Pág. 65
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
Embora a questão examinada nos precedentes que trataram da
infidelidade partidária como causa da perda do mandato parlamentar
pareça distinta da que se põe nestes autos, pois lá se cuidava da
legitimidade para o exercício do mandato e aqui da sucessão parlamentar,
as premissas e a solução ali adotadas podem ser aproveitadas para o
deslinde dessa ação e não são conflitantes.
(...)
Não se há confundir, contudo, ordem de suplência, definida no ato da
diplomação dos candidatos a partir do registro de cada partido ou por
coligação, com fidelidade partidária, cuja observância dá-se no estrito
âmbito do candidato e do partido ao qual é filiado.

Nesse contexto, o julgado assenta que a vaga pertence à coligação (leia-se,
federação), e não ao partido coligado, mas sempre se levando em conta que a ordem
de suplência transcende às questões partidárias, para se dar primazia à ordem de
suplência, e, seguindo-se a ordem de suplência, o réu, como visto, por ter sido mais
votado pela federação tem preferência em relação ao autor, que foi menos votado.
Na hipótese de que se cuida, observo que a assunção da cadeira disponível pelo Sr.
Leônidas, primeiro suplente, respeitada a ordem de sucessão obtida pela Federação
nas Eleições 2022, motivo pelo qual o provimento jurisdicional ora pretendido pelo
segundo suplente é improcedente.
Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto
por JULGAR IMPROCEDENTE a ação de perda de mandato eletivo.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente e Vistor

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600090-32.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: MICHELE CAPUTO NETO - Advogado do(a)
REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE LORGA - PR31119 - REQUERIDO: LEONIDAS FAVERO
NETO - Advogados do(a) REQUERIDO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIZ

Num. 44596516 - Pág. 66
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/07/2025 19:44:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072119445573100000043536583
Número do documento: 25072119445573100000043536583
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 12:43:33
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto da relatora.
Vencida a desembargadora eleitoral Tatiane de Cassia Viese, que declara voto, acompanhada do
desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Declaração de voto do desembargador Sigurd Roberto
Bengtsson e do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025